Tribunal: TJMT
Processo: 1012848-82.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
:
1012848-82.2024.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (
95)

ASSUNTO
:
[
INCONSTITUCUIONALIDADE MATERIAL

/

EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. ANT
ÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT - CNPJ: 01.872.993/0001-54 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), GENESIS BATISTA DE FIGUEIREDO - CPF: 528.243.902-63 (ADVOGADO), RODRIGO AIACHE CORDEIRO - CPF: 509.374.212-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DA MADEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.495.809/0001-90 (AMICUS CURIAE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO AGRONEGOCIO - IAGRO - CNPJ: 21.595.750/0001-23 (AMICUS CURIAE), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO AGRONEGOCIO - IAGRO - CNPJ: 21.595.750/0001-23 (AMICUS CURIAE), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), KELDHEKY MAIA DA SILVA - CPF: 013.219.692-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. NO MÉRITO, POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, RUI RAMOS RIBEIRO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E SERLY MARCONDES ALVES.

E M E N T

A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO DO MÉRITO – RITO ABREVIADO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS CORRELATOS AO FETHAB – ALMEJADA SUSPENSÃO DOS DISPOSITIVOS ELENCADOS DA LEI Nº 7.263/2000, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.505/2024 (ART. 7º, §1º, INCISO II-A; DO ART. 7º, §1º, INCISO IV-A; DO ART. 7º, §1º, INCISO VI-A; ART. 7º-A; ART. 7ºC; ART. 7º-C-1; ART. 7º-D; ART. 7º-F; ART. 7º-F-1; ART. 7º-I; ART. 9º-B, INCISOS I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII; ART. 9º-A, § 3º; E ART. 9º-D) – AUSENTE PREJUDICIALIDADE DA ADI EM RAZÃO DA INCLUSÃO DO ART. 136 NO ADCT PELA EC Nº 132/2023 – DISPOSIÇÃO QUE NADA AFETA O CENÁRIO ESPECÍFICO DESTA DEMANDA – AUSENTE INCONSTITUCIONALIDADE –

REGULAMENTAÇÃO LEGISLATIVA CONSENTÂNEA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO INTERESSE PÚBLICO – APARENTE CONSTITUCIONALIDADE – APRIMORAMENTO LEGISLATIVO QUE VISIVELMENTE CONTEMPLA AS BALIZAS JURÍDICAS DO JULGADO DAS ADIS NÚMEROS 1017304-80.2021.8.11.0000 E 1000857-80.2022.8.11.0000 –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

O Diploma legal impugnado (Lei nº. 12.505/2024) não guarda relação de pertinência com a vigente disposição do art. 136 no ADCT, com redação dada pela EC nº. 132/2023, na medida em que não há como interpretar a redação da referida disposição do ADCT como uma convalidação automática dos fundos já existentes (
“Estados (...)
poderão instituir”
), sendo que, como assertivamente consta na manifestação da parte autora coligida ao feito em 19/06/2024,
“o que fez o ADCT foi autorizar os Estados a instituírem nova modalidade de contribuição, que por sua vez deve atender, especificamente, aos requisitos estipulados nos incisos I, II, III e IV”
, sendo, pela redação da norma,
“impositivo que a contribuição não esteja vinculada ao ICMS, o que não se verifica no caso concreto, especialmente considerando que os pagamentos ao FETHAB e aos fundos correlatos se dão em conjunto com o ICMS, no regime de apuração e recolhimento mensais, bem como as penalidades estabelecidas aos que optam por não pagar as contribuições sequer guardam relação com os objetivos da Lei do FETHAB, na medida em que se relacionam apenas aos regimes e garantias do ICMS”
. Destarte, como bem salientado pela parte autora,
“a referida alteração no ADCT sequer pode ser considerada para a presente discussão, na medida em que não convalidou as inconstitucionalidades e nem mesmo a existência dos fundos já criados ao tempo de sua edição – mas tão apenas a criação de novos mecanismos em espécie de “substituição”, para extinção gradual, dos fundos”
existentes.

De notório conhecimento que este colendo Órgão Especial já declarou anteriormente, na seara das
ADIs
números 1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, a inconstitucionalidade de dispositivos legais parecidos com os combatidos nesta ADI, inseridos na Lei nº. 7.263/2000.

Ausentes as alegadas inconstitucionalidades.

Despicienda qualquer nova consideração acerca da natureza jurídica do FETHAB e possíveis conseguintes efeitos à ordem jurídica tributária, isso porque, conforme pacífico entendimento do STF e iterativamente assinalado nos julgados do TJMT acima, “a
opção
conferida aos contribuintes de diferimento do ICMS não tem natureza tributária diante da falta de
compulsoriedade
”
.

Não cabe dizer ou repisar o que já foi dito neste tocante, restando apenas a análise acerca da constitucionalidade ou não das inovações pelo Legislativo estadual no que atine à destinação dos recursos públicos oriundos do FETHAB.

Ao elaborar os dispositivos legais combatidos da Lei nº. 12.505/2024, a Assembleia Legislativa aprimorou os ditames legais às principais premissas dos mencionados julgados, dispondo, nos termos do art. 9°-D, que caberá ao Poder Executivo
“definir, por decreto, para cada cadeia produtiva contemplada nesta Lei, no mínimo, uma entidade responsável pelo recebimento, gestão e aplicação dos recursos decorrentes das respectivas contribuições”
, bem como trazendo requisitos, critérios e vedações genéricas para escolha das entidades agraciadas que se mostram consentâneos aos princípios que regem a Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).

Reforça a aparente constitucionalidade das impugnadas disposições da Lei nº. 12.505/2024, a redação do art. 9°-B, ao determinar que
“os recursos obtidos pelas entidades e fundos privados, relativos ao recolhimento das contribuições devidas nos termos desta Lei, deverão ser aplicados em ações, atividades, projetos e programas que contemplem o desenvolvimento das cadeias produtivas e o aperfeiçoamento de suas respectivas culturas organizacionais de gestão e produção com vistas a: I - promover a sustentabilidade ambiental e econômica das cadeias produtivas; II - reduzir as desigualdades regionais e sociais no Estado de Mato Grosso; III - colaborar com os ditames da justiça social, inclusive, na busca do pleno emprego, incluída a plena oportunidade de empreendedorismo
econômico; IV - estimular a livre iniciativa, aprimorar a livre concorrência e difundir as premissas de liberdade econômica; V - difundir os preceitos da propriedade privada e da sua função social; VI - congregar, articular e mediar os interesses dos produtores das respectivas cadeias produtivas em temas técnicos, econômicos, sociais, institucionais-associativos e na formulação de políticas públicas setoriais ou privadas comerciais; VII - viabilizar a atração de investimentos e a promoção comercial dos produtos e serviços do Estado de Mato Grosso; VIII - quaisquer outras iniciativas correlatas às diretrizes previstas nos
arts
. 170, 186 e 187, ou ainda do art. 6º, da Constituição Federal”
.

Todas as ações a que estão vinculadas a aplicação dos recursos possuem matriz constitucional são consentâneas ao interesse público que deve nortear a destinação de verbas públicas.

Corroborando a inexistência de mácula inconstitucional, há expressa indicação de que (art. 9°-B, § 1º) “
fica vedada a destinação ou utilização dos recursos tratados neste artigo, ainda que de forma indireta, em qualquer atividade de caráter político-partidária, sob pena de, nos termos do regulamento desta norma, devolução dos valores aplicados irregularmente e ainda, conforme a gravidade, de suspensão temporária ou definitiva de acesso aos recursos”
, baliza republicana que também serve de parâmetro para o controle finalístico da aplicação das verbas públicas recebidas.

Também há aparente contemplação do interesse público na disposição do art. 9º-B, § 3º, o qual preleciona que
“para fins do disposto neste artigo, as atividades de interesse público e coletivo de caráter social serão aquelas referente
s a:
I - agricultura familiar; II - educação ambiental e na melhoria, preservação e recuperação da qualidade ambiental; III -
micro-empreendedorismo
; IV -
ressocialização de egressos do sistema penitenciário e do sistema infracional infanto-juvenil; V - atendimento humanizado da população em situação de rua; VI - acolhimento e amparo às pessoas idosas; VII - programas de qualificação, emprego e renda, voltados para mulheres vítimas de violência doméstica; VIII - atender comunidades terapêuticas, sem fins lucrativos, que atuam na recuperação e acolhimento de pessoas com dependência química”
.

O Legislativo Estadual laborou, conforme os ditames constitucionais balizados pelo paradigmático julgado do TJMT na seara das
ADIs
números 1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, quando da edição da combatida Lei nº. 12.505/2024, não havendo, destarte, qualquer
mácu
la de inconstitucionalidade nas disposições impugnadas.

Assim, diante da normatização genérica disposta pela Lei nº. 12.505/2024, especialmente pela redação dos
arts
. 9°-B e 9°-D, a qual se mostra consonante com as premis
sas ju
rídicas fixadas no anterior julgado do TJMT na seara das
ADIs
números 1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, impõe-se a improcedência da pretensão de declaração de inconstitucionalidade.

ADI improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Colendo Órgão,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE MATO GROSSO
, objetivando a declaração de
inconstitucionalidade das alterações realizadas pela Lei nº. 12.505/2024 nos
arts
. 7º, caput, expressão
“e, conforme o caso, às contribuições às Entidades das Cadeias Produtivas”
; art. 7º, §1º, inciso II-A; do art. 7º, §1º, inciso IV-A; do art. 7º, §1º, inciso VI-A; art. 7º-A; art. 7º-C; art. 7º-C-1; art. 7º-D; art. 7º-F; art. 7º-F-1; art. 7º-I; art. 9º-B, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII; art. 9º-A, § 3º; art. 9º-D, da Lei nº. 7.263/2000 (que Cria o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB – e dá outras providências).

O reque
rent
e sustenta, em suma, que a ação
dir
eta de inconstitucionalidade tem por objeto violações:
“1
) Aos
princípios da administração pública (
arts
. 37,
capu
t, d
a CF/
88; e 3º, IV; e 129, caput, da CE/MT), especificamente em razão da manutenção, na nova Lei, da ausência de exigência de processo seletivo ou licitatório para escolha das entidades beneficiárias dos fundos correlatos ao FETHAB, o que afronta a impessoalidade, bem como em razão da indevida utilização do maquinário público (SEFAZ/MT) para fins privados; 2
) Aos

arts
. 150, inciso II; 155, §2º, X, alínea “a”, da CF; art. 150, inciso II; 153, § 2º, inciso VIII, alínea “a” da CE/MT, na medida em que o produtor seria compelido a realizar os pagamentos das contribuições aos fundos correlatos, sob pena de
inco
rrer em penalidade ainda mais gravosa, que limitaria, inclusive, o exercício da imunidade tributária sobre os produtos destinados à importação; 3) Ao
s
art
s
. 146, II; 149; 167, IV, da CF; art. 165, IV da CE/MT; e Tema 32 da Repercussão Geral do STF, visto que a contribuição aos fundos correlatos constitui espécie tributária inexistente: i) seja tratando-se efetivamente de uma contribuição, por usurpação da competência da União;
ii
) seja tratando-se de imposto, uma vez que vinculado a fundo, em contrariedade ao princípio da não afetação; para além das violações
iii
) ao ne bis in idem;
iv
) à reserva de lei complementar federal para definir obrigações acessórias capazes de restringir imunidade tributária”
(sic).

Pede a imediata concessão,
inaudita altera parte
, da medida liminar para suspender, na íntegra, a eficácia dos seguintes dispositivos elencados
da Lei nº. 7.263/2000, na redação dada pela Lei nº. 12.505/2024, a saber: art. 7º, §1º, inciso II-A; do art. 7º, §1º, inciso IV-A; do art. 7º, §1º, inciso VI-A; art. 7º-A; art. 7º-C; art. 7º-C-1; art. 7º-D; art. 7º-F; art. 7º-F-1; art. 7º-I; art. 9º-B, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII; art. 9º-A, § 3º; e art. 9º-D; os quais determinam o recolhimento das contribuições aos fundos correlatos ao FETHAB, e as respectivas consequências aos contribuintes.

No mérito, pugna pela procedência da ADI para que os referidos artigos sejam declarados inconstitucionais.

Com a inicial vieram documentos.

No despacho Id. 216030175 foi determinada a intimação da parte requerida para prestação de informações e, após, vistas à PGJ.

A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO manifestou no Id. 217468659, aduzindo que
“a relação entre o Legislativo e o Judiciário deve ser marcada por um diálogo institucional contínuo, evitando a fossilização do direito e permitindo a adaptação das normas jurídicas às novas realidades sociais e políticas”
, sendo que
“a reação legislativa às decisões judiciais é, portanto, vista como uma parte essencial do sistema democrático e do equilíbrio de poderes”
(sic).

Explana que o
“diferimento aduzido na petição inicial e incutido nos dispositivos questionados na presente ação não constitui modalidade de benefício fiscal, na medida em que consiste apenas em “instrumento de política tributária utilizado pelo ente tributante para postergar o momento em que o imposto torna-se exigível, sem que ocorra a dispensa do tributo”
”, sendo que
“que este posicionamento está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
,
firmada no sentido de que o instituto do diferimento tributário não resulta em eliminação ou em redução do valor a ser recolhido pelo contribuinte, razão pela qual não pode ser confundido com isenção ou imunidade, afastando-se, assim, dos limites constitucionais ao poder de tributar

(STF - ARE: 1317811 PR, Relator: RICARDO
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/09/2021)”
(sic).

Aduz que o
“recolhimento ao FETHAB e as demais contribuições é uma condição adicional para a obtenção de regimes alternativos(e diferenciados) colocados à disposição de todos os contribuintes que assim desejarem”
, sendo neste sentido
“o que dispõe o art. 8º da Lei 7.263/2000 (Lei do FETHAB)”
, sendo que
“inexiste
compulsoriedade
de recolhimento tal como alega o requerente”
e “
as citadas contribuições têm como contrapartida a possibilidade do contribuinte optante poder se utilizar de regimes diferenciados, tais como: o diferimento do ICMS, regime de recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais, e o regime especial de exportação
” (sic).

Complementa
“que a contribuição ao FETHAB na presente hipótese é uma condição para o exportador poder usufruir de um regime especial de controle de exportações, e não uma condição para exportar com a imunidade de ICMS”
, sendo
“que o objeto da demanda se trata do regime especial aplicado às operações de exportação, e não da possibilidade ou não de se exportar com a imunidade do ICMS, até porque a referida imunidade é garantida a todos os contribuintes, adeptos ou não do regime especial”
, de tal feita
“que o não credenciamento no referido regime não impede que o contribuinte exporte suas mercadorias, tampouco torne essas operações tributáveis”
, razão porque
“não há qualquer violação à imunidade prevista na alínea a do inciso X, do §2º do art. 155 da Constituição Federal, como alega o requerente”
(sic).

Ao arremate, pontua que
“o FETHAB e suas contribuições correlatas não possuem natureza jurídica de imposto, portanto, não se sujeitando ao contido no art. 167, IV da CF”
; que
“(1)o FETHAB e suas contribuições correlatas não se vinculam à imunidade relativa às entidades beneficentes de assistência social;(2)além disso, a imunidade relativa à exportação não é mitigada pela instituição do regime especial relativo às exportações, que tem
como uma de suas contrapartidas o recolhimento ao FETHAB e as demais contribuições”
, de modo que
“não há que se falar na incidência do Tema de n.º 32 do STF”
(sic).

O Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD manifestou na peça Id. 217837177, postulando pela sua
“admissão no presente feito na qualidade de amiga da corte, propiciando assim, na prerrogativa de apresentar memoriais e efetivar na oportunidade a sua defesa oral”
.

De forma preliminar, aduz a
prejudicialidade

da presente
ADI em razão da vigência da EC nº. 132/2023, sustentando que
“a jurisprudência da Suprema Corte é firme quanto ao reconhecimento da
prejudicialidade
da ação direta quando se verifica inovação substancial no parâmetro constitucional de controle, orientação que também se aplica no presente caso, uma vez que a Constituição Estadual deve estar em sintonia com a novel arcabouço constitucional, mormente no tocante as novas regras de competência tributária estabelecidas pela EC 132”
(sic).

No mérito, sustenta que à luz dos princípios da subsidiariedade e do interesse público não há que se falar em violação dos princípios da Administração Públi
ca,
sendo que
“a finalidade da entidade postulante é uma necessidade para a sustentação de um bem público, ou seja, não é apenas o setor de base florestal que se beneficia de suas ações, mas toda a sociedade, em especial na manutenção da floresta viva, constituindo num precioso investimento social”
, de tal feita que
“a ausência das atividades praticadas pela entidade postulante através dos recursos auferidos pela contribuição impugnada resulta no risco de se inviabilizar os relevantes programas sociais efetivados ora mencionados e devidamente comprovados através da análise da auditoria conforme documento ora anexado”
(sic). Pugna por sua admissão como
amicus

curiae

e que sejam analisados seus argumentos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO prestou informações na peça Id. 217922662, sustentando a
constitucionalidade dos dispositivos impugnados e adequação da Lei ao decidido pelo TJMT, sendo que o acórdão proferido em momento algum impediu que as entidades que atualmente acessam recursos do FETHAB venham ter participação no novo regime jurídico, tendo exigido apenas que o acesso fosse dotado de critérios que permitam o acesso de outras entidades, além de que a previsão de requisitos mínimos nada tem de inconstitucional, isso porque a Lei de Licitações estabelece diversos requisitos para a contratação com o Poder Público.

Diz que a Lei das Parcerias (nº. 13.019/2014) também prevê diversos requisitos no mesmo sentido. Pontua que a
“centralização da organização das contribuições na SEFAZ/MT é medida que atende ao princípio da eficiência (art. 37 da CF) e permite efetivo controle do Poder Público, facilitando a posterior fiscalização pela própria Secretaria de Fazenda e também o controle finalístico pelo TCE-MT (art. 9º-C da Lei nº 7.263/2000 c/ redação da Lei nº 12.505/2024), quanto à aplicação vinculada dos recursos nos diversos aspectos sociais”
, além de que
“não se vê indevida atuação estatal em prol de entes privados, uma vez que o FETHAB é uma importante fonte de arrecadação para o Poder Público, sendo natural sua atribuição de órgão gestor da arrecadação e destinação dos recursos do FETHAB”
(sic).

Defende que a lei impugnada as adotou em seu texto de modo a viabilizar a constitucionalidade da matéria, respeitando a Constituição e a decisão proferida por este Colendo Tribunal, na medida em que as entidades da cadeia produtiva agora possuem diversas obrigações legais voltadas à ação no âmbito social, nada mais correto que a lei impugnada tenha como regra a inclusão e não a exclusão, como pretendido pela parte autora. Assevera que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da natureza não tributária do FETHAB. Pugna pelo indeferimento da medida cautelar e improcedência da demanda.

É apres
enta
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 219406678, de l
avra
do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifestando,
em s
uma: preli
mina
rmente,
con
cordânci
a com a admissão do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD como

amicu
s

curiae
, porque
“é diretamente afetado pela pretensão da presente ação e, assim sendo, é capaz de agregar com fa
tos
para subsidiar a tomada da decisão judicial”
; que
“está em apreciação o grau de constitucionalidade da Lei n.º 12.505, de 30 de abril de 2024, de autoria do Poder Executivo. De proêmio, cumpre consignar que no transcurso das
ADI’s
nº 1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857- 80.2022.8.11.0000, a partir de um entendimento e de um esforço conciliatório
pluriinstitucional
, sucedeu-se a possibilidade de alteração legislativa acerca da Lei nº 7.263/2000”
e que o
“processo legislativo resultou no advento da Lei n.º 12.505, de 30 de abril de 2024, à qual, além de extirpar do texto normativo da Lei nº 7.263/2000 as expressões ou dispositivos impugnados nas
ADIs
, criou disciplina para as contribuições destinadas às próprias cadeias produtivas por intermédio das associações de produtores”
, sendo que
“expressões personalíssimas de beneficiários das contribuições foram excluídas e destinadas às próprias cadeias produtivas por intermédio de associações de produtores”
; que
“a Lei nº 12.505/2024, por intermédio tanto da nova redação dada aos
arts
. 9º-A (caput e o § 1º), 9º-B (caput, e §§ 1º ao 4º), quanto dos acréscimos do § 3º ao art. 9º-A, dos incisos I a VIII ao caput, incisos I a XIII ao § 4º, e os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 9º-B, do
arts
. 9º-C e 9º-D, todos da Lei nº 7.263/2000, findou por estabelecer novo regramento para a matéria das contribuições para as cadeias produtivas”
, de tal feita que
esta

“nova disciplina introduzida pela Lei nº 12.505/2024 na Lei nº 7.263/2000, quanto às contribuições destinadas às entidades das cadeias produtivas, tem-se que o novo texto legal veio a, em tese, sanar as causas do pleito de inconstitucionalidade, em essência, relacionadas à: a) violação à isonomia e impessoalidade na seleção das entidades beneficiárias dos recursos; b) a ausência de transparência na gestão e aplicação dos recursos; c) ausência de vinculação às finalidades de interesse público da aplicação dos recursos arrecadados”
(sic).

Destaca, no mais, que
“a Lei nº 12.505/2024 é fruto do empenho em se buscar soluções consensuais e mediadas ao conflito estabelecido, nos moldes do art. 3º, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a partir da interlocução entre os Poderes Executivo e Legislativo do Estado de Mato Grosso, representantes dos segmentos econômicos im
pactados

e o Ministério Público Estadual, ou seja, com base na interação dialógica de diversos atores e instâncias institucionais, apta à construção de potenciais convergências de entendimento em relação ao problema a ser solucionado, inclusive, em convalidação e consolidação da “Justiça Multiportas” presente em nosso ordenamento jurídico e incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça, e ainda em consonância com a práxis do STF, à exemplo: das
ADIs
nº 5956, nº 5959 e nº 5964, todas da relatoria do Ministro Luiz
Fux
; nº 6553, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e da ADO nº 58, da relatoria do Ministro Dias
Toffoli
”
e
“como bem leciona ABBOUD , em sede de jurisdição constitucional, não se trata de acordo transformar em constitucional algo inconstitucional, mas sim que a natureza constitucional da matéria discutida, de per si, não é impeditivo para
autocomposição
e métodos alternativos de resolução de conflitos, de forma que, se o acordo não vincula a jurisdição constitucional, à qual deve examinar seus critérios de validade e eficácia, doutra parte, é defeso àquela rejeitar o acordo por critérios puramente discricionários”
(sic). Conclui pelo não deferimento da liminar e improcedência da ADI.

Manifestação da parte autora DIRETÓRIO
ESTADU
AL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE MATO GROSSO no Id. 220315183, refutando os argumentos apresentados pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e pela PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, discordando da admissão do IMAD como
amicus

curiae
e da manifestação apresentada pelo referido Instituto. Reitera os termos da inicial, pugna pela concessão da liminar, e no mérito, pela procedência da demanda.

Na peça Id. 225255659, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO pleiteia a
“retirada da presente ação direta de inconstitucionalidade do Plenário Virtual para fins de realização de julgamento presencial”
(sic).

Na decisão Id. 230236156, foi admitido o ingresso do INSTITUTO DA MADEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMAD a figurar como
amicus

curiae

nesta ADI.

Julgamento adiado a pedido da parte autora DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE MATO GROSSO, nos termos da petição Id. 230718198.

O Ins
tituto M
ato-Grossense do Agronegócio – IAGRO manifestou na peça Id. 231237659, em que pede pela sua admissão
“na qualidade de
amicus

curiae
na presente demanda, visando ampliar e enriquecer o debate acerca do caso, facultando-se a apresentação de manifestações nos autos (razões de esclarecimento), memoriais e, eventualmente, sustentação oral por ocasião do julgamento de mérito desta lide”
(sic), sendo admitido por meio da decisão Id. 244169664.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S
:

KELDHERY MAIA DA SILVA
, OAB/
AC
4
352
, VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN
,
OAB/MT 4501
E
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, OAB/MT 8948/O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR
-GERAL
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer oral escrito.

V O T O
(PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO)

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (
RELATOR
A
):

Colendo Órgão
,

De início, em respeito ao princípio da celeridade processual, bem como entendendo inexistir prejuízo às partes interessadas, adoto o rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei nº. 9.868/1999.

O mencionado dispositivo prevê o seguinte:

“Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal,
que terá a faculdade de julgar definitivamente a
ação
.”

Ora, observando a singeleza da questão trazida a conhecimento deste Tribunal, bem como tendo em conta que tanto o Procurador-Geral do Estado como a Assembleia Legislativa já emitiram opinião, inclusive trazendo
questões meritórias
em que defendem a legalidade do ato impugnado, tenho por viável o pronto julgamento da demanda, em ordem a viabilizar uma prestação jurisdicional a um só tempo eficiente e célere.

Assim, passo a julgar o mérito da controvérsia.

A Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, qu
ando

objetiva-se
exclusivamente o ex
ame do confronto d
ireto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
,§ 2
º
, da CRFB/88,
in
verbis
:

“Cab
e aos Estad
os a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único
órgão
. ”

Nesta senda, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima na forma da Constituição Estadual, estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual, na forma da Lei nº. 9.868/99 e do RITJMT, de modo que comporta imediato julgamento.

Resolvo as questões processuais pendentes.

Nesta senda, pende análise a questão processual suscitada pelo IMAD, aduzindo suposta
prejudicialidade
do pleito, em razão da inclusão do art. 136 no ADCT, através da EC nº. 132/2023.

Com efeito, não há que se falar em
prejudicialidade

da presente
ADI, na medida em que o Diploma legal impugnado (Lei nº. 12.505/2024) não guarda relação de pertinência com a vigente disposição do art. 136 no ADCT, com redação dada pela EC nº. 132/2023, na medida em que não
há como interpretar a redação da referida disposição do ADCT como uma convalidação automática dos fundos já existentes (
“Estados (...) poderão instituir”
), sendo que, como assertivamente consta na manifestação da parte autora coligida ao feito em 19/06/2024,
“o que fez o ADCT foi autorizar os Estados a instituírem nova modalidade de contribuição, que por sua vez deve atender, especificamente, aos requisitos estipulados nos incisos I, II, III e IV”
, sendo, pela redação da norma,
“impositivo que a contribuição não esteja vinculada ao ICMS, o que não se verifica no caso concreto, especialmente considerando que os pagamentos ao FETHAB e aos fundos correlatos se dão em conjunto com o ICMS, no regime de apuração e recolhimento mensais, bem como as penalidades estabelecidas aos que optam por não pagar as contribuições sequer guardam relação com os objetivos da Lei do FETHAB, na medida em que se relacionam apenas aos regimes e garantias do ICMS”
(sic).

Destarte, como bem salientado pela parte autora,
“a referida alteração no ADCT sequer pode ser considerada para a presente discussão, na medida em que não convalidou as inconstitucionalidades e nem mesmo a existência dos fundos já criados ao tempo de sua edição – mas tão apenas a criação de novos mecanismos em espécie de “substituição”, para extinção gradual, dos fundos”
existentes.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar de
prejudicialidade
desta ADI pelo art. 136 no ADCT, através da EC nº. 132/2023, já que em nada é afetado o cenário específico desta demanda.

Progrido a análise do mérito da ADI.

À UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Colendo Órgão,

Conforme relatado, trata-se de ADI ajuizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inconstituc
ionalidade
das alterações realizadas pela Lei nº. 12.505/2024 nos
arts
. 7º,
caput
, expressão
“e, conforme o caso, às contribuições às Entidades das Cadeias Produtivas”
; art. 7º, §1º, inciso II-A; do art. 7º, §1º, inciso IV-A; do art. 7º, §1º, inciso VI-A; art. 7º-A; art. 7º-C; art. 7º-C-1; art. 7º-D; art. 7º-F; art. 7º-F-1; art. 7º-I; art. 9º-B, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII; art. 9º-A, § 3º; art. 9º-D, da Lei nº. 7.263/2000 (que Cria o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB – e dá outras providências).

O requerente sustenta, em suma, que a ação direta de inconstitucionalidad
e t
em por objeto violações:
“1
) Aos
princípios da administração pública (
arts
. 37, caput, da CF/88; e 3º, IV; e 129, caput, da CE/MT), especificamente em razão da manutenção, na nova Lei, da
au
sência d
e exi
gência de processo seletivo ou licitatório para escolha das entidades beneficiárias dos fundos correlatos ao FETHAB
, o
que afronta a impessoalidade, bem como em razão da indevida utilização do maquinário público (SEFAZ/MT) para fins privad
os; 2
) Aos

arts
. 150, inciso II; 155, §2º, X, alínea “a”, da CF; art. 150, inciso II; 153, § 2º, inciso VIII, alínea “a” da CE/MT, na medida em que o produtor seria compelido a realizar os pagamentos das contribuições aos fundos correlatos, sob pena de incorrer em penalidade ainda mais gravosa, que limitaria, inclusive, o exercício da imunidade tributária sobre os produtos destinados à importação; 3) Aos
arts
. 146, II; 149; 167, IV, da CF; art. 165, IV da CE/MT; e Tema 32 da Repercussão Geral do STF, visto que a contribuição aos fundos correlatos constitui espécie tributária inexistente: i) seja tratando-se
efetivamente de uma contribuição, por usurpação da competência da União;
ii
) seja tratando-se de imposto, uma vez que vinculado a fundo, em contrariedade ao princípio da não afetação; para além das violações
iii
) ao ne bis in idem;
iv
) à reserva de lei complementar federal para definir obrigações acessórias capazes de restringir imunidade tributária”
(sic).

Pede a imediata concessão,
inaudita altera parte
, da medida liminar para suspender, na íntegra, a eficácia dos seguintes dispositivos elencados da Lei nº. 7.263/2000, na redação dada pela Lei n. 12.505/2024, a saber: art. 7º, §1º, inciso II-A; do art. 7º, §1º, inciso IV-A; do art. 7º, §1º, inciso VI-A; art. 7º-A; art. 7º-C; art. 7º-C-1; art. 7º-D; art. 7º-F; art. 7º-F-1; art. 7º-I; art. 9º-B, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII; art. 9º-A, § 3º; e art. 9º-D.

No mérito, pugna pela procedência da ADI para que os referidos artigos sejam declarados inconstitucionais.

A fim de ilustrar a controvérsia, premente trazer à colação as redações dos dispositivos legais combatidos nesta ADI:

“Das Condições para Fruição do Diferimento do ICMS nas

Operações Internas com Produtos Agropecuários

Art. 7º
O
benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé, madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, feijão, pulses e colheitas especiais,
fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, às contribuições às Entidades das Cadeias Produtivas
.
(Nova redação dada pela Lei 12.505/2024)

§ 1º Para fins de efetivar a contribuição a que se refere o caput deste artigo, o remetente da mercadoria deverá recolher, na forma e prazos indicados no Regulamento, os seguintes valores:

(...)

II-A - 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de soja transportada, que será creditada à conta das respectivas Entidades da Cadeia Produtiva, definidas por decreto; (Nova redação dada pela Lei 12.505/2024)

(...)

IV-A- 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta das respectivas Entidades da Cadeia Produtiva, definidas por decreto; (Nova redação dada pela Lei 12.505/2024)

(...)

VI-A- 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por metro cúbico de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada transportada, que será creditada à conta das respectivas Entidades da Cadeia Produtiva, definidas por decreto. (Nova redação dada pela Lei 12.505/2024)

(...)

Art. 7º-A Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de algodão nas hipóteses adiante descritas efetuarão recolhimento à conta do FETHAB, na forma e prazos indicados no regulamento, de contribuição no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período,
por tonelada transportada da mercadoria: (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)

(...)

Art. 7º-C Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de gado em pé para abate, cria, recria, engorda ou qualquer outra finalidade, em operações interestaduais ou de exportação, inclusive em operação equiparada à exportação, prevista no parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996,
efetuarão a contribuição às contas do FETHAB e da respectiva Entidade da Cadeia Produtiva,
definida por decreto, na forma e nos prazos indicados no regulamento
, no valor correspondente ao referenciado no art. 7º, § 1º, incisos III e IV-A, por cabeça de gado transportada
. (Nova redação dada ao caput pela Lei 12.505/2024)

(...)

Art. 7º-C-1 Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas de soja, em operações interestaduais ou de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, previstas no parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, efetuarão na forma e prazos indicados no regulamento, o recolhimento das contribuições, por tonelada transportada: (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)

I -
ao
FETHAB, no valor correspondente ao fixado no inciso I do § 1º do artigo 7º; (Redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)

II -
às
respectivas Entidades da Cadeia Produtiva, definidas por decreto, no valor correspondente ao fixado no inciso II-A do § 1º do art. 7º. (Nova redação dada ao caput pela Lei 12.505/2024)

(...)

Art. 7º-D Ensejam, ainda, as contribuições ao FETHAB e às entidades de produtores indicadas no caput do art. 7º, nas mesmas proporções fixadas nos incisos I, II-A, III, IV-A, V e VI-A do § 1º do art. 7º e do § 5º do art. 7º-A, as operações de exportação efetuadas por contribuinte mato-grossense, dos produtos arrolados nos referidos incisos, ainda que realizadas por intermédio de comercial exportadora. (Nova redação dada pela Lei 11.301/2021)

(...)

Art. 7º-F Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas interestaduais de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, inclusive com destino à exportação, efetuarão a
contribuição às contas do FETHAB e das respectivas Entidades da Cadeia Produtiva, definidas por decreto, na forma e nos prazos indicados no regulamento, no valor correspondente ao referenciado nos incisos V e VI-A do § 1º do art. 7º, por metro cúbico transportado
. (Nova redação dada ao caput pela Lei 12.505/2024)

(...)

Art. 7º-F-1 As contribuições de que tratam os incisos V e VI-A do § 1º do art. 7º deverão também ser recolhidas nas saídas de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, promovidas por estabelecimento industrial mato-grossense com destino a estabelecimento comercial ou ao consumidor final. (Nova redação dada pela Lei 10.906/19, efeitos a partir de 1º.07.19)

(...)

Art. 9º-A As contribuições destinadas às Entidades das Cadeias Produtivas, pr
evis
tas nos
arts
. 7º, 7º-A, 7º-C, 7º-C-1, 7º-D, 7º-F, 7º-F-1 e 7º-I desta Lei, para fins de fiscalização e aferição do
cump
rimento dos requisitos legais para fruição dos benefícios
previstos nos
arts
. 7º e 8º desta Lei, serão arrecadadas pela SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda e repassadas diretamente à conta das respectivas entidades beneficiárias, mediante a celebração de convênio de arrecadação e obrigatória contrapartida financeira daquelas para com a Fazenda Estadual, na forma prevista em regulamento. (Nova redação dada ao caput pela Lei 12.505/2024)

(...)

§ 3º O valor da contrapartida financeira devida à SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda pelas Entidades das Cadeias Produtivas, em razão dos trabalhos de arrecadação dispostos no caput do art. 9º-A, serão definidos, anualmente, em portaria do Secretário de Estado de Fazenda, e não serão superiores ao limite de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) das contribuições efetivamente arrecadadas nos termos desta Lei. (Acrescentado pela Lei 12.505/2024)

Art. 9º-B
Os recursos obtidos pelas entidades e fundos privados, relativos ao recolhimento das contribuições devidas nos termos desta Lei, deverão ser aplicados em ações, atividades, projetos e programas que contemplem o desenvolvimento das cadeias produtivas e o aperfeiçoamento de suas respectivas culturas organizacionais de gestão e produção com vistas a
: (Nova redação dada ao caput pela Lei 12.505/2024)

I -
promover
a sustentabilidade ambiental e econômica das cadeias produtivas; (
inc
de l ao VIII acrescentado pela Lei 12.505/2024)

II -
reduzir
as desigualdades regionais e sociais no Estado de Mato Grosso;

III - colaborar com os ditames da justiça social, inclusive, na busca do pleno emprego, incluída a plena oportunidade de empreendedorismo econômico;

IV -
estimular
a livre iniciativa, aprimorar a livre concorrência e difundir as premissas de liberdade econômica;

V -
difundir
os preceitos da propriedade privada e da sua função social;

VI -
congregar
, articular
e mediar os interesses dos produtores das respectivas cadeias produtivas em temas técnicos, econômicos, sociais, institucionais-associativos e na formulação de políticas públicas setoriais ou privadas comerciais;

VII - viabilizar a atração de investimentos e a promoção comercial dos produtos e serviços do Estado de Mato Grosso;

VIII - quaisquer outras iniciativa
s cor
relatas às diretrizes previstas nos
arts
. 170, 186 e 187, ou ainda do art. 6º, da Constituição Federal.

§ 1º Fica vedada a destinação ou utilização dos recursos tratados neste artigo, ainda que de forma indireta, em qualquer atividade de caráter político-partidária, sob pena de, nos termos do regulamento desta norma, devolução dos valores aplicados irregularmente e ainda, conforme a gravidade, de suspensão temporária ou definitiva de acesso aos recursos. (Nova redação dada
pela Lei 12.505/2024
)

(...)

§ 3º Para fins do disposto neste artigo,
as atividades de interesse público e coletivo de caráter social serão
aquelas referentes
a
: (Nova redação dada pela Lei 12.505/2024)

(...)

I -
agricultura
familiar;

II -
educação
ambiental e na melhoria, preservação e recuperação da qualidade ambiental;

III -
micro-empreendedorismo
;

IV -
ressocialização
de egressos do sistema penitenciário e do sistema infracional infanto-juvenil;

V -
atendimento
humanizado da população em situação de rua;

VI -
acolhimento e amparo
às pessoas idosas;

VII - programas de qualificação, emprego e renda, voltados para mulheres vítimas de violência doméstica;

VIII - atender comunidades terapêuticas, sem fins lucrativos, que atuam na recuperação e acolhimento de pessoas com dependência química.

(...)

Art. 9º-D
O Poder Executivo deverá definir, por decreto, para cada cadeia produtiva contemplada nesta Lei, no mínimo, uma entidade responsável pelo recebimento, gestão e aplicação dos recursos decorrentes das respectivas contribuições, mediante o cumprimento dos seguintes requisitos
: (Acrescentado pela Lei 12.505/2024)

I -
tenha
sido constituída e se encontre em funcionamento regular, no mínimo, há 3 (três) anos da data de sua inclusão como Entidade da Cadeia Produtiva para os fins desta Lei, e que possuam mesmo período de comprovada atividade dedicada à respectiva cadeia à qual pretende ser incluída;

II -
possua
atuação em âmbito estadual;

III - contemple, em seus objetivos sociais e estatuto, dentre outros, as finalidades e premissas estabelecidas nesta Lei, principalmente quanto ao disposto nos
arts
. 9º-B e 9º-C desta Lei;

IV-
não
se encontre já contemplada para qualquer outra cadeia produtiva.

§ 1º
Na hipótese de haver mais de uma entidade para representar uma mesma cadeia produtiva, o regulamento desta norma deverá dispor sobre a forma de compartilhamento e distribuição, entre as entidades legalmente contempladas, dos recursos relativos ao recolhimento destinado às Entidades das Cadeias Produtivas, previstos nesta Lei,
observando-se, obrigatoriamente, critérios de
:

I -
representatividade
, ponderando-se a quantidade de produtores associados da entidade e suas afiliadas com a quantidade total de produtores da respectiva cadeia produtiva;

II -
tempo
de atuação em prol da respectiva cadeia produtiva;

III - cobertura territorial de atuação.

§ 2º Para os fins desta Lei, não poderão ser futuramente incluídas no rol do art. 9º-D, como Entidade da Cadeia Produtiva, conforme previsto no § 1º deste artigo, as pessoas jurídicas que correspondam a:

I -
as
sociedades comerciais;

II -
as
organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;

III - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

IV -
as
cooperativas;

V -
as
associações de produtores que possuam atuação apenas local ou regional no Estado de Mato Grosso.

§ 3º Uma vez que determinada entidade seja contemplada, na forma e para os fins desta Lei, como Entidade de Cadeia Produtiva,
somente poderá ser destituída dessa condição por motivo de justa causa, assegurada a ampla defesa e o contraditório, em prévio procedimento a ser disciplinado pelo regulamento desta norma, e cujos efeitos dar-se-ão a partir do exercício financeiro subsequente ao ato de
destituição
. ”
(
destaquei
)

Outro
ssim,
premente anotar que a discussão acerca da constitucionalidade ou não do FETHAB já foi objeto de apreciação anterior por este Sodalício. Na ocasião, o TJMT declarou anteriormente, na seara das
ADIs
números 1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, ambas de relatoria do eminente Desembargador Marcos Machado, a inconstitucionalidade de dispositivos legais, parecidos com os combatidos nesta ADI, inseridos na Lei nº. 7.263/2000.

Veja-se a ementa do referido julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTRIBUIÇÕES [PARAFISCAIS] ÀS ENTIDADES PRIVADAS [INPEC-MT; IMAMT; IAGRO; IMAD E IMAFIR/MT] E PROVENIENTES DE DIFERIMENTO DO ICMS – LEI Nº 7.263, DE 27 DE MARÇO DE 2000 e DECRETO Nº 1.261, DE 30 DE MARÇO DE 2000 - ATO VOLUNTÁRIO DOS CONTRIBUINTES - TRANSFERÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO, COM FATO GERADOR OCORRIDO, PARA MOMENTO POSTERIOR - AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - FALTA DE COMPULSORIEDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE- CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - INTERESSE PÚBLICO PRESENTE - RECEITA
PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO – ESCOLHA DAS ASSOCIAÇÕES SEM ESTUDO, PROCESSO SELETIVO OU LICITATÓRIO – DIRECIONAMENTO CARACTERIZADO - ABSTRAÇÃO, GENERALIDADE, AUTONOMIA E IMPESSOALIDADE – ELEMENTOS DO ATO NORMATIVO - ASSOCIAÇÕES BENEFICIADAS NÃO QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS/OS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO/OSCIP – FAVORECIMENTO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS DE FINS PRIVADOS -USO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS – ÓRGÃO FAZENDÁRIO ATUANTE COMO MERO “PRESTADOR DE SERVIÇO” - UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA PARA INTERESSE PRIVADO - CONFUSÃO ENTRE A GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA – OFENSA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - POLÍTICAS PÚBLICAS EXECUTADAS ATRAVÉS DE CONSULTA À SOCIEDADE MATO-GROSSENSE - TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONTÍNUOS ÀS ASSOCIAÇÕES PRIVADAS - INJUSTIFICÁVEL - CONTROLE SOBRE A EFETIVAÇÃO OU RESULTADO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – INEXISTÊNCIA - DEVER DE PRESTAR CONTAS – PREVISÃO CONSTITUCIONAL - INOBSERVÂNCIA - CONTRIBUIÇÕES DIRETAS ÀS CONTAS BANCÁRIAS DAS ASSOCIAÇÕES - “CHEQUE EM BRANCO” - CONTROLE MÍNIMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – AFRONTA CONFIGURADA - PREVISÃO RELATIVA A “NÃO ADESÃO” DO DIFERIMENTO - PREVISÃO ABSTRATA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS CONTRIBUIÇÕES
DIRECIONADAS AO INPECMT, IMAMT, IAGRO, IMAD E IMAFIR/MT - OFENSA AO ART. 3º, IV, ART. 10, CAPUT, I E III, ART. 127 E AO ART. 129, CAPUT E X, DA CEMT – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS/EXPRESSÕES IMPUGNADOS, COM EFEITOS EX NUNC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Os recolhimentos das contribuições às entidades privadas [Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense – INPECMT –; Instituto Mato-grossense do Algodão –
IMAmt
–; Instituto
Matogrossense
do Agronegócio – IAGRO –; Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD –; e Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT –] não se afiguram obrigatórios para as operações internas sobre a produção agroflorestal [soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão], constituindo-se ato voluntário dos contribuintes que optarem pelo diferimento do ICMS (STJ, RMS 18.971/MT – Relator: Min. Eliana Calmon), nas hipóteses de exportação e industrialização, executada a comercialização.

A opção conferida aos contribuintes de diferimento do ICMS não tem natureza tributária diante da falta de
compulsoriedade
(STF, ADI nº 20561/MS – Relator: Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: STF, RE 606218/MT – Relator: Min. Alexandre de Moraes; AI 859321/MT – Relator: Min. Dias
Toffoli
; STJ, RMS 18971/MT – Relatora: Minª. Eliana Calmon;
REsp
n. 960.900/MT – Relatora: Min.ª Eliana Calmon; TJMT, AP N.U 0124117-71.2009.8.11.0000 – Relator: Des.ª Clarice Claudino da
Silva; RAI
1008705-26.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Marcio Vidal AP N.U 1005626-13.2019.8.11.0041 – Relatora: Des. Maria Aparecida Ribeiro.

Se os recursos destinados ao FETHAB [produtos agroflorestais] e às associações [para fins de diferimento de ICMS] não consubstanciam típica receita de imposto, a alegada usurpação de competência tributária da União não resulta configurada.

A contribuição associativa [paralela ou simultânea ao FETHAB] não desnatura o interesse público proveniente da aplicação desses valores, por estarem vinculadas ao diferimento de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços-, cujo recolhimento se traduz na principal receita pública do Estado-membro, como unidade federativa.

O interesse público não está demonstrado quando a inclusão de cinco entidades como destinatárias das contribuições para fins de diferimento não foi precedida de qualquer estudo e/ou processo seletivo ou licitatório.

A noção de ato normativo,

para efeito de fiscalização abstrata, pressupõe generalidade e impessoalidade, além da autonomia jurídica da deliberação estatal.

Esses elementos –
abstração, generalidade, autonomia e impessoalidade – “qualificam-se como requisitos essenciais que conferem, ao ato estatal, a necessária aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma revestida de eficácia subordinante de comportamentos estatais ou determinante de condutas individuais”
(STF, ADI 2321/DF – Relator: Min. Celso de Mello).

A norma que estabelece benefícios sem “qualquer base ou justificativa plausível para o tratamento pontual estabelecido na lei”
(TJMT, ADI 1009184-53.2018.8.11.0000 – Relator: Des. João Ferreira Filho) revela-se inconstitucional.

As entidades privadas [sem fins lucrativos] podem receber contribuições
parafiscais
ou mesmo subvenções públicas quando suas atividades puderem ser enquadradas no conceito de assistência
social, educacional ou à saúde, nos termos do
arts
. 199, § 1º e § 2º e 213 da CF/88 e dos
arts
. 16 e 19 da Lei n. 4.320/64
[Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal].
Ocorre que essa permissão jurídica [constitucional e legal] contempla uma relação contratual entre o Estado e o Terceiro Setor, composto pelas seguintes entidades: associações, fundações, Organizações Sociais – OS –, e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, dentre outras.

As entidades beneficiadas – IMAD,
IMAmt
, IMAFIR/MT, INPECMT e IAGRO – possuem natureza jurídica de associação e são entidades representativas do agronegócio. Não se
tratam
de entidades qualificadas como Organizações Sociais – OS – e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, a elidir eventual interesse da Administração Pública nas funções por elas desempenhadas.

AO PREVER A DESTINAÇÃO DE VALORES A ENTES PRIVADOS, O LEGISLADOR FAVORECEU SEGMENTOS ECONÔMICOS DE FINS PRIVADOS, SEM QUALQUER REGULAMENTAÇÃO ACERCA DA “NECESSÁRIA CONTRAPARTIDA” (STF, ADI 4.180/DF – RELATOR: MIN. GILMAR MENDES), VISTO QUE AS CONTRIBUIÇÕES DERIVAM DE ATO ESTATAL, QUAL SEJA O DIFERIMENTO DE ICMS PARA OPERAÇÕES “INTERNAS COM SOJA; GADO EM PÉ
; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão”. Para que uma entidade receba contribuição
parafiscal
, exige-
se gestão
administrativa, financeira e pessoal de “forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF”, afastando-se “qualquer interpretação que restrinja o
controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas”, consoante entendimento do c. STF, no julgamento do marco legal das OS –Organizações
Sociais (
ADI 1923/DF– Relator: Min. Ayres Britto – Redator: Luiz
Fux
).

“[...]

o fato de receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos há de fazer com que seu regime jurídico seja minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca a impessoalidade”
(STF, ADI 1923/DF).

“
A legalidade e a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a economicidade e a eficiência, mais do que princípios legais, são princípios constitucionais e devem nortear tanto as atividades de uma fundação que, senão pública, têm fins públicos e sociais, como também as atividades de uma associação, mormente agora com a criação das
Oscips
.”
(PAES, José Eduardo
Sabo
Paes. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 7ª ed., São Paulo: Forense, 2010, p. 445)

Os atos normativos/expressões que destinam parte das contribuições relativas ao diferimento de ICMS às entidades associativas de fins privados e ESCOLHIDAS PELO LEGISLADOR SEM CRITÉRIOS PRÉ-DEFINIDOS, PERMITINDO A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM EMPREGO DE INFRAESTRUTURA ESTATAL, OFENDEM AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE
.

A promoção e incentivo de desenvolvimento científico e tecnológico competem ao Estado por meio de políticas públicas e devem
ser executadas
através de consulta à sociedade mato-grossense, sendo injustificável a transferência às associações privadas mediante
de repasse de valores contínuos, nos termos do art. 353, § 6º da CE/MT.

O DEVER DE PRESTAR CONTAS À “PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PÚBLICA OU PRIVADA, QUE UTILIZE, ARRECADE, GUARDE, GERENCIE OU ADMINISTRE DINHEIROS, BENS E VALORES PÚBLICOS” TEM PREVISÃO TANTO NA CF/88 (ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO) COMO NA CEMT, QUAL DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS ARTS. 47, V, 56, PARÁGRAFO ÚNICO, E 214.

A MATRIZ OU FUNDAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DIRETAMENTE ÀS CONTAS BANCÁRIAS DAS ASSOCIAÇÕES, PROVENIENTE DE OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOB O REGIME DE DIFERIMENTO DE ICMS, EM HIPÓTESES DE EXPORTAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROFLORESTAIS, TRADUZ-SE NUM VERDADEIRO “CHEQUE EM BRANCO” [expressão utilizada pelo i. Min. Marco Aurélio no julgamento paradigma da ADI 1.923/DF] assinado pelo Estado de Mato Grosso para essas entidades associativas. A DISCRICIONARIEDADE, “SEM BALIZAS OBJETIVAS MÍNIMAS, ABRE ESPAÇO PARA DECISÕES ARBITRÁRIAS [...], A CARACTERIZAR OFENSA DIRETA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA ISONOMIA, DA EFICIÊNCIA E DA MORALIDADE
ADMINISTRATIVAS” (
STF, ADI 1.923/DF).

“À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não foi observado
[...]. 2. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro
público. [...]
.”
(TJMT, ADI N.U 1000145-66.2017.8.11.0000)

Se a norma impugnada não recair sobre o vício de constitucionalidade reconhecido desta oportunidade [contribuições a institutos privados], impõe-se sua preservação.

Diante da ofensa aos princípios da Administração Pública [impessoalidade e publicidade], identifica-se que os dispositivos/expressões impugnados [a exceção do art. 11] afrontam diretamente o art. 3º, IV, art. 10, caput, I e III, art. 127 e ao art. 129, caput e X, da CEMT.

Os atos normativos devem ter a “regulamentação necessária para atender [...] os critérios da publicidade, da impessoalidade administrativa e da supremacia do interesse público” (ADI N.U 1006183-60.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.11.2019).

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que a modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade apresenta-se necessária quando presente “confiança legítima
[...] na
prática de atos com respaldo em autoridade aparente das leis publicadas”,
observada a
“boa-fé objetiva enquanto princípio geral de direito norteador das decisões judiciais” (ADI 6337 – Relatora: Min.ª Rosa Weber
)
.”

Concluiu-se no julgado acima que:

“(...)

Com essas considerações, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES as
ADI’s
nº 10
1730
4-80.2021.8.11.0000 e nº 1000857-80.2022.
8.11
.0000 para declarar a inconstitucionalidade
“do artigo 7º, caput, expressão “e, conforme o caso, para o Instit
uto
da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão -
IMAmt
, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e
Irriga
ção – IMAFIR/MT”; “do artigo 7º, §1º, inciso II-A”; “do artigo 7º, §1º, inciso IV-A”; “do artigo 7º, §1º, inciso VI-A”; “do art. 7º, §1º-B”; “do artigo 7º-A, §§ 5º e 6º”; “do artigo 7º-C, caput, expressão “ e do INPECMT”; “do artigo 7º-C-1, inciso II e § 2º”; “do artigo 7º-F, expressão “e do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD”; “do art. 7º-I, §§4º e 5º”; “do artigo 9º, expressão “ao INPECMT, ao
IMAmt
, ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR”, da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000”; “do artigo 10 caput, expressão “e, conforme o caso, para o INPECMT, para o
IMAmt
, para o IAGRO, para o IMAD, bem como para o IMAFIR/MT” e “§1º, incisos II, III, IV, V, VI, §3º, incisos I e II, §4º”, do art. 10; “do artigo 10-B, §1º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 10-B, § 2°, inciso III, expressão “e ao IAGRO” e “do artigo 10-B, §3º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 12, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 16, expressão “e ao IAGRO”; “§4º do art. 17”; do artigo 21, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 21-A, caput, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 1-A, §1º, expressão “e ao IMAD“ e §7º”; “do artigo 21-E, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 21-J, expressão “e ao IMAD”; “do artigo 22, §3º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22, §4º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 22-B”; “do artigo 27, expressão “e ao INPECMT”; “do artigo 27-A, §2º”; “do artigo 27-C-1”; “do artigo 27-G, inciso II”; “do artigo 27-G, §2º, expressão “e ao IAGRO”; “do artigo 27-H, caput, expressão “e do INPECMT”; “do artigo 27-H, §2º, expressão “e do INPECMT”
e §4º; do artigo 27-I-1, caput, expressão “e do IMAD”; “do artigo 27-I-1, § 1°-A, expressão “e ao IMAD” e §4°”; “do artigo 27-I-4-1, caput, expressão “e do IMAFIR/MT”; “do artigo 27-I-4-1, § 5º, expressão “e ao IMAFIR/MT” e §6°, do Decreto nº 1.261, de 30 de março de 2000”, com efeitos
ex
nunc a partir da publicação deste v. acórdão.”

(...)”

Neste tear, analisando o caso vertente à luz do paradigmático julgado acima, não se infere presentes as alegadas inconstitucionalidades.

Primeiramente, assinalo que é despicienda qualquer nova consideração acerca da natureza jurídica do FETHAB e possíveis conseguintes efeitos à ordem jurídica tributária, isso porque, conforme pacífico entendimento do STF e iterativamente assinalado no julgado do TJMT acima, “a
opção conferida aos contribuintes de diferimento do ICMS não tem natureza tributária diante da falta de
compulsoriedade
”
.

Destarte, não cabe dizer ou repisar o que já foi dito neste tocante, restando apenas a análise acerca da constitucionalidade ou não das inovações pelo Legislativo estadual no que atine à
destinação
dos recursos públicos oriundos do FETHAB.

Nesta seara, não
infere-se
existente a malfadada inconstitucionalidade.

É que, como bem destacado no parecer ministerial da PGJ constante no Id. 219406678,
“as expressões personalíssimas de beneficiários das contribuições foram excluídas e destinadas às próprias cadeias produtivas por intermédio de associações de produtores”
, não perdurando mais qualquer ofensa aos primados administrativos e constitucionais da impessoalidade e moralidade.

Nesta esteira, o artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência. Na mesma toada, a
Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 129, disciplina a observância aos mesmos princípios norteadores da administração pública.

No tocante ao princípio da moralidade administrativa, o Supremo Tribunal Federal asseverou que “
aatividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada a observância de parâmetros ético jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere substância e dáexpressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade administrativa, ao imporlimitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos do Poder Público que transgridam os valores éticosque devem pautar o comportamento dos agentes e órgãos governamentais”
(ADI 2.661 MC, Rel. Min. Celso de Mello. DJ 23/08/02).

Além disso, ao elaborar os dispositivos legais combatidos da Lei nº. 12.505/2024, a Assembleia Legislativa nada mais fez do que “aprimorar” os ditames legais às principais premissas do supramencionado julgado, dispondo, nos termos do art. 9°-D supratranscrito, que caberá ao Poder Executivo
“definir, por decreto, para cada cadeia produtiva contemplada nesta Lei, no mínimo, uma entidade responsável pelo recebimento, gestão e aplicação dos recursos decorrentes das respectivas contribuições”
, bem como trazendo
requisitos
,
critérios
e
vedações genéricas
para
escolha das entidades agraciadas
que se mostram consentâneos aos princípios que regem a Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).

De fato, a normatização genérica empreendida nos ditames da i
mpug
nada Lei nº. 12.505/2024 supera a anterior existente inconstitucionalidade, nos termos dos julgados da
ADIs
supratranscritas, posto que, ao se estabelecer uma série de pressupostos e requisitos necessários à habilitação para recebimento dos recursos do FETHAB, contempla a imperiosa impessoalidade que rege a
Administração Pública, viabilizando que a destinação dos recursos se dê de forma
objetiva
, com fins republicanos,
sem discriminações
,
predileções
ou
aversões
que vulnerem o referido princípio.

Na mesma toada do raciocínio acima exposto, cito julgados
de
ADIs
estaduais que versam sobre situações parecidas:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ DOAÇÃO DE IMÓVEIS SEM LICITAÇÃO E
SEM QUALQUER CARÁTER OBJETIVO DE SELEÇÃO
–
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E LEGALIDADE
– IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE VALORES OU BENEFÍCIOS EM ANO ELEITORAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE, COM O
PARECER
. ”

(TJ-MS - ADI: 14062056020178120000 MS 1406205-60.2017.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 10/08/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 14/08/2018) (destaquei)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 11.280/1990, 11.642/1991 E 18.306/2013, DO ESTADO DE GOIÁS, QUE DISPÕEM SOBRE PENSÃO
ESPECIAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE SEGURIDADE SOCIAL. ART. 22, XXIII, DA CF. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO SUFICIENTE DE CRITÉRIOS AUTORIZADORES. USO DE CLÁUSULAS DE CONTEÚDO VAGO E IMPRECISO. DISCRICIONARIEDADE EXCESSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - As Leis estaduais, ao autorizarem a concessão de benefícios assistenciais em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação federal de regência, adentraram na competência privativa da União, prevista no art. 22, XXIII, da Constituição Federal, para legislar sobre seguridade social. Precedente. II - A pensão especial disciplinada pela legislação estadual não se coaduna com nenhuma das hipóteses indicadas no julgamento da ADI 4.976/DF, de minha relatoria, seja porque não concede o benefício a uma categoria profissional específica, seja porque não foi instituída para atender demandas sociais ou individuais de projeção social geradas por fatos extraordinários de repercussão nacional. III -
A legislação estadual não especificou suficientemente os critérios autorizadores que dão ensejo ao benefício
especial,
abrindo margem para concessões arbitrárias e desvinculadas dos objetivos
constantes do precitado art. 22 da Lei 8.742/1993.
IV -
Não é possível, no âmbito de um regime republicano, a instituição de uma verdadeira regalia a indistintas pessoas a juízo exclusivo do Governador do Estado, tomando por base cláusulas de conteúdo vago e impreciso
, tais como “prestado relevantes serviços” e “caráter eminentemente humanitário”, constantes do art. 1º, II e III da Lei estadual 11.280/1990.
V – Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da inconstitucionalidade, a fim de que esta decisão tenha eficácia após um mês da publicação do acórdão do presente julgamento. VI - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das Leis 11.280/1990, 11.642/1991 e 18.306/2013, todas do Estado de
Goiás
.”

(STF - ADI: 6559 GO, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:
11/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/10/2021) (destaquei)

Neste contexto, reforça a aparente constitucionalidade das impugnadas disposições da Lei nº. 12.505/2024 a
reda
ção do art. 9º-B, ao determinar que
“os recursos obtidos pelas entidades e fundos privados, relativos ao recolhimento das contribuições devidas nos termos desta Lei, deverão ser aplicados em ações, atividades, projetos e programas que contemplem o desenvolvimento das cadeias produtivas e o aperfeiçoamento de suas respectivas culturas organizacionais de gestão e produção com vistas a: I - promover a sustentabilidade ambiental e econômica das cadeias produtivas; II - reduzir as desigualdades regionais e sociais no Estado de Mato Grosso; III - colaborar com os ditames da justiça social, inclusive, na busca do pleno emprego, incluída a plena oportunidade de empreendedorismo econômico; IV - estimular a livre iniciativa, aprimorar a livre concorrência e difundir as premissas de liberdade econômica; V - difundir os preceitos da propriedade privada e da sua função social; VI - congregar, articular e mediar os interesses dos produtores das respectivas cadeias produtivas em temas técnicos, econômicos, sociais, institucionais-associativos e na formulação de políticas públicas setoriais ou privadas comerciais; VII - viabilizar a atração de investimentos e a promoção comercial dos produtos e serviços do Estado de Mato Grosso; VIII - quaisquer outras iniciativas correlatas às diretrizes previstas nos
arts
. 170, 186 e 187, ou ainda do art. 6º, da Constituição Federal”
.

Como se vê,
todas as ações a que estão vinculadas a aplicação dos recursos possuem matriz constitucional e são consentâneas ao interesse público, que deve nortear a destinação de verbas públicas
.

Neste contexto, salutares os apontamentos do IMAD na manifestação Id. 217837177 ao elucidar a compatibilização da atuação privada (sem fins lucrativos) com a atuação estatal, por meio de firmamento de convênios
e outras formas de parceria, com vistas ao atendim
ento
de fins sociais coincidentes,
verbis
:

“(...) a presente questão deve ser analisada de forma sistemática de acordo com o texto constitucional. Destarte, o Estado Democrático de Direito, integrado ao Princípio da Subsidiariedade, pode ser compreendido pelo menos sob duas dimensões: a primeira impõe limites ao Estado que deve resguardar a liberdade e autonomia da sociedade civil, representada sob diversas formas, destacamos no presente trabalho o papel desempenhado pelas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que prestam serviços nas áreas de interesse social. A segunda dimensão do Princípio da Subsidiariedade é o dever de ajudar e estimular o desenvolvimento destas entidades, por parte da Administração Pública (MESSINA, Regina A.
Lunardelli
. O papel das organizações não governamentais na concretização dos Direitos Fundamentais. Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo: RT, ano 12, nº. 49,
out.-dez
. 2004 p. 106 e 107).

13 - Segundo BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS, devem ser ressalvadas as instituições, à exemplo da entidade ora postulante (conforme verificar-se-á a seguir), que realizam o compromisso prático entre a eficiência e a
eqüidade
em atividades sociais, adotando a flexibilidade operacional típica de pessoas privadas sem prejuízo da busca de
eqüidade
social inerente à qualquer instituição pública.(“A Reinvenção Solidária e Participativa do Estado”, publicado às p. 243 a 271, in: Sociedade e Estado em Transformação, Luiz Carlos Bresser Pereira, Jorge Wilheim, Lourdes Sole, organizadores. São Paulo: UNESP, Brasília: ENAP, 1999, p. 453.)

14 - Para ABDUCH SANTOS (José Anacleto
Abduch
Santos, Licitação e Terceiro Setor.
www.institutozenite.com.br
), o modelo de administração burocrática, meritório e indispensável à própria noção contemporânea de Estado, passou então a exigir ajustes que possibilitassem a convivência harmônica de seus preceitos elementares com o anseio social por ações administrativas que, além de eficazes se mostrassem eficientes.

15 - Esses ajustes tiveram formalmente início no Brasil pelo processo de reforma administrativa consagrado pela Emenda Constitucional nº. 19/98, que consignou expressamente noções e conceitos administrativos destinados a alterar significativamente a Administração Pública. A reforma administrativa pretendida pela Emenda Constitucional nº. 19 buscou adequar a Administração Pública à realidade contemporânea, instituindo novos mecanismos de gestão dos negócios estatais.

16 - Assim,
só recentemente começou-se a reconhecer a importância do Princípio da Subsidiariedade no âmbito da sociedade e da economia contemporâneas pela sua capacidade de mobilização de recursos humanos e materiais para o atendimento de importantes demandas sociais que,
freqüentemente
, o Estado não tem condições de atender; pela sua capacidade de geração de empregos (principalmente nas sociedades mais desenvolvidas, onde os investimentos sociais são bem maiores); e pelo aspecto qualitativo, caracterizado pelo idealismo de suas atividades – enquanto participação democrática, exercício de cidadania e responsabilidade social
.

17
- Embora o modelo de atuação estatal em parceria com entidades privadas não constitua exatamente uma novidade no sistema jurídico brasileiro, o regime de parcerias com entes
integrantes do Terceiro Setor apresenta características e contém inovações relevantes. São, portanto, entidades de direito privado que não perseguem o lucro como fazem as empresas privadas e realizam atividades de interesse público e de relevância social sem pertencerem à estrutura da Administração Pública.

18 -
Sob a denominação de Terceiro Setor estão albergados alguns entes distintos como associações, fundações, entidades de assistência social, voltadas a ações de educação, saúde, esporte, meio ambiente, cultura, ciência, tecnologia, entre outras organizações da sociedade civil, desde que destituídas de finalidade lucrativa.

(...)

20 - Portanto,
a finalidade da entidade postulante é uma necessidade para a sustentação de um bem público
, ou seja, não é apenas o setor de base florestal que se beneficia de suas ações, mas toda a sociedade, em especial na manutenção da floresta viva, constituindo num precioso investimento social, tudo conforme previsto no seu Estatuto
,
verbis
:

(...)

21 - De salientar, que
as ações apoiadas com recursos financeiros da entidade postulante, são voltadas para o apoio e desenvolvimento do setor de base florestal
matogrossense
e organização do seu respectivo sistema de produção, de modo direto ou através de aporte financeiro às entidades representativas do setor de base florestal, fomentando assim, a consciência verde e sustentável, de forma que o resultado alcançado é, sem dúvida, um "bem público” incomensurável.

22 - Essa entidade, através de seus membros,
atua na conscientização do mercado para produção da madeira através da prática do MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – uma forma
legítima de perpetuar as espécies e garantir a sustentabilidade econômica, financeira e ambiental da atividade agora e para as futuras gerações, e, por outro lado, atua, incansavelmente, na conscientização do mercado para o consumo de produtos florestais brasileiros oriundos de mata nativa com garantia de origem legal, uma vez que madeira de procedência é sinônimo de respeito ao meio ambiente
.

23 - A prática do Manejo Florestal Sustentável, amplamente disseminada pelas ações apoiadas com o recurso arrecadado, asseguram o equilíbrio do ecossistema, além de movimentar a economia pela comercialização de produtos e serviços. Dentre todas as atividades de uso do solo, o Manejo Florestal Sustentável é a única garantia de conservação das florestas em pé, visto que após a colheita, cerca de 88% da mata continua preservada e a área de manejo fica intocada por um período de 25 a 30 anos – condição vista como possível após inúmeras ações de educação e gestão ambiental e divulgação do modelo de negócio ecologicamente sustentável para floresta amazônica – o Manejo Florestal Sustentável.

(...)”
(destaquei)

Além disso, corroborando a inexistência de mácula inconstitucional, há expressa indicação de que (art. 9º-B, § 1º) “
fica vedada a destinação ou utilização dos recursos tratados neste artigo, ainda que de forma indireta, em qualquer atividade de caráter político-partidária, sob pena de, nos termos do regulamento desta norma, devolução dos valores aplicados irregularmente e ainda, conforme a gravidade, de suspensão temporária ou definitiva de acesso aos recursos”
, baliza republicana que também serve de parâmetro para o controle finalístico da aplicação das verbas públicas recebidas.

Adem
ais, tam
bém há aparente contemplação do interesse público na disposição do art. 9º-B, § 3º, o qual preleciona que
“para fins do disposto neste artigo, as atividades de interesse público e coletivo de caráter social serão aquelas referentes a: I - agricultura familiar; II - educação ambiental e na melhoria, preservação e recuperação da qualidade ambiental; III -
micro-empreendedorismo
; IV - ressocialização de egressos do sistema penitenciário e do sistema infracional infanto-juvenil; V - atendimento humanizado da população em situação de rua; VI - acolhimento e amparo às pessoas idosas; VII - programas de qualificação, emprego e renda, voltados para mulheres vítimas de violência doméstica; VIII - atender comunidades terapêuticas, sem fins lucrativos, que atuam na recuperação e acolhimento de pessoas com dependência química”
.

Nestes termos,
verifica-se que o Legislativo Estadual laborou conforme os ditam
es
constitucionais balizados pelo paradigmático julgado do TJMT na seara das
ADIs
números 1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000 quando da edição da combatida Lei nº. 12.505/2024, não havendo, destarte, qualquer mácula de inconstitucionalidade nas disposições impugnadas
.

Na me
sma lin
ha de intelecção acima exposta, merece especial destaque o lúcido e bem elaborado parecer do d. Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, que faz os seguintes apontamentos,
in
verbis
:

“(...)

No m
a
is,
est
á
em apreciação o grau de constitucionalidade da Lei n.º 12.505, de 30 de abril de 2024, de autoria do Poder Executivo
. De proêmio, cumpre consignar que no transcurso das
ADI’s
nº 1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, a partir de um entendimento e de um esforço conciliatório
pluriinstitucional
, sucedeu-se a possibilidade de alteração legislativa acerca da Lei nº 7.263/2000
.

O
processo legislativo resultou no advento da Lei n.º 12.505, de 30 de abril de 2024, à qual,
além de extirpar do texto normativo da Lei nº 7.263/2000 as expressões ou disposi
tivos impugna
dos nas
ADIs
, criou disciplina para as contribuições destinadas às próprias cadeias produtivas por intermédio das associações de produtores
.

As expressões personalíssimas de beneficiários das contribuições foram excluídas e destinadas às próprias cadeias produtivas por intermédio de associações de produtores.

Adema
is
, a Lei nº 12.505/2024
, por in
termédio tanto da nova redação dada aos
arts
. 9º-A (caput e o § 1º), 9º-B (caput, e §§ 1º ao 4º), quanto dos acréscimos do § 3º ao art. 9º-A, dos incisos I a VIII ao caput, incisos I a XIII ao § 4º, e os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 9º-B, do
arts
. 9º-C e 9º-D, todos da Lei nº 7.263/2000, findou por
estabelecer novo regramento para a matéria das contribuições para as cadeias produtivas

(...)

A par da nova disciplina introduzida pela Lei nº 12.505/2024 na Lei nº 7.263/2000, quanto às contribuições destinadas às entidades das cadeias produtivas, tem-se que o novo texto legal veio a
, em tese, sanar as causas do pleito de inconstitucionalidade,
em essência
, relacionadas à: a) violação à isonomia e impessoalidade na seleção das entidades beneficiárias dos recursos; b) a ausência de transparência na gestão e aplicação dos recursos; c) ausência de vinculação às finalidades de interesse público da aplicação dos recursos arrecadados.

Regi
st
re-se, por oportuno, que
a Lei nº 12.505/2024 é fruto do empenho em se buscar soluções consensuais e mediadas ao
conflito estabelecido, nos moldes do art. 3º, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a partir da interlocução entre os Poderes Executivo e Legislativo do Estado de Mato Grosso, representantes dos segmentos econômicos impactados e o Ministério Público Estadual, ou seja, com base na interação dialógica de diversos atores e instâncias institucionais, apta à construção de potenciais convergências de entendimento em relação ao problema a ser solucionado, inclusive, em convalidação e consolidação da “Justiça Multiportas” presente em nosso ordenamento jurídico e incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça, e ainda em consonância com a práxis do STF, à exemplo: das
ADIs
nº 5956, nº 5959 e nº 5964, todas da relatoria do Ministro Luiz
Fux
; nº 6553, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e da ADO nº 58, da relatoria do Ministro Dias
Toffoli
.

Nesse aspecto, como
bem leciona ABBOUD, em sede de jurisdição constitucional, não se trata de acordo transformar em constitucional algo inconstitucional, mas sim que a natureza constitucional da matéria discutida, de per si, não é impeditivo para
autocomposição
e métodos alternativos de resolução de conflitos, de forma que, se o acordo não vincula a jurisdição constitucional, à qual deve examinar seus critérios de validade e eficácia, doutra parte, é defeso àquela rejeitar o acordo por critérios puramente discricionários
.

Com escoro em tudo que foi até que deduzido, é possível reconhecer a ausência do fumus boni iuris, necessário ao deferimento da medida cautelar, assim como do periculum in mora, não conseguindo o requerente comprovar a urgência no perigo da demora.

Diante desse quadro, visando a não inflamar o debate, o parecer ministerial é pelo INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR, eis que ausente os requisitos do periculum in mora e
fumus boni iuris, e, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

(...)”
(destaquei)

Assi
m
,
dia
nte da normatização genérica disposta pela Lei nº. 12.505/2024, especialmente pela redação dos
arts
. 9º-B e 9º-D, a qual se mostra consonante com as premissas jurídicas fixadas no anterior julgado do TJMT na seara das
ADIs
números 1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, impõe-se a improcedência da pretensão de declaração de inconstitucionalidade e conseguinte indeferimento da liminar vindicada.

Por f
im
, somente a título de informação, destaco que no dia
03/09/2024
o Órgão Especial deste Sodalício julgou novos embargos de declaração opostos nas
ADIs
1000857-80.
2022
.8.11.0000 e 1017304-80.2021.8.11.0000, embora ocorrido debates, inclusive com posicionamentos diversos, prevaleceu a tese do eminente Relator, Des. Marcos Machado, ao rejeitar os argumentos de
prejudicialidade
dos julgados levados a cabo nestas
ADIs
, em razão da edição das Leis questionadas na presenta ADI, com base na premissa de que
“[...] a
prejudicialidade
da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne
inócua
”
(STF, ADI 951/SC), de modo que não há empecilho algum em proceder ao julgamento desta demanda.

A propósito, trago à colação o teor das ementas dos embargos opostos nas
ADIs
1000857-80.2022.8.
11.0
000 e 1017304-80.2021.8.11.0000, respectivamente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE
– CONTRIBUIÇÕES [PARAFISCAIS] ÀS ENTIDADES PRIVADAS [INPEC-MT; IMAMT; IAGRO; IMAD E IMAFIR/MT] E PROVENIENTES DE DIFERIMENTO DO ICMS – LEI Nº 7.263, DE 27 DE MARÇO DE 2000 E DECRETO Nº 1.261, DE 30 DE MARÇO DE 2000 –
PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO

- LEIS SUPERVENIENTES – MODIFICAÇÃO/REVOGAÇÃO PARCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS – JULGAMENTOS DAS ADI’S CONCLUÍDOS – MÉRITO DECIDIDO – BURLA À JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TJMT – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF –
PREJUDICIAL REJEITADA
– ESCOLHA DAS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS – AUSÊNCIA DE ESTUDO, PROCESSO SELETIVO OU LICITATÓRIO – MATÉRIA ENFRENTADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO - PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ACLARATÓRIO – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA – CORREÇÃO -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
.

“[...] a
prejudicialidade
da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne
inócua
.”
(STF, ADI 951/SC)

O c. STF, em novo julgamento, reforçou a diretriz jurisprudencial de que não há
prejudicialidade
da ADI quando a revogação/modificação da norma ocorre após o início do julgamento, ao reconhecer“nítido propósito de evitar a declaração da inconstitucionalidade já sinalizada pelo Tribunal”.Defende-se que a efetividade da jurisdição e a instrumentalidade do processo exigem uma postura“menos preocupada com filigranas processuais e mais comprometida com a proteção aos direitos materiais em jogo, não sendo razoável desperdiçar, sob o confortável pretexto da “perda do objeto”, todos os esforços, custos e tempo já despendidos no transcurso da ação de controle abstrato de constitucionalidade”(ED nº 6365/TO).

A tentativa política de subtrair a jurisdição constitucional do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CEMT,
arts
. 96, I, ‘d’ e 125) não pode ser tolerada, à luz do princípio da cooperação das partes com o Sistema de Justiça (DORNELAS, Henrique Lopes. O Princípio da Cooperação ou da Colaboração Judicial e a Busca da Tutela Processual Efetiva), bem como em razão da independência e harmonia entre os poderes constituídos (CEMT, art. 9º), que devem respeitar a separação de competências no regime constitucional vigente.

Se o Tribunal enfrentou fundamentadamente todos os pontos colocados em debate,“nos limites necessários ao deslinde do feito”, não se reconhece omissão alegada (STF, ADI 5469).

Diante da dúvida suscitada pelas partes, impõe-se esclarecer que o julgamento da ADI tem eficácia a partir da data de publicação do acórdão do recurso
aclaratório
.

Identificado erro material na parte dispositiva do voto condutor, o v. acórdão deve ser corrigido, nos termos do art. 494, I do
CPC/2015 [“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para
corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”].

Recursos conhecidos e providos parcialmente para esclarecer que os efeitos dos julgamentos das
ADI’s

nºs
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000 são fixados da publicação do v. acórdão nestes embargos de declaração, observando-se que as contribuições
parafiscais
impugnadas nestas
ADI’s
são regidas pela Lei Estadual nº 12.505/2024, desde 2.5.2024. Corrige-se, ainda, erro material para constar a declaração de inconstitucionalidade do“art. 21-A, §1º, expressão “e ao IMAD” e §7º”,do Decreto nº 1.261, de 30 de março de
2000
.”

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido cautelar e, por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. O
RLANDO DE ALMEIDA PERRI
(1º VOGAL):

Colendo Órgão,

Acompanho integralmente o belíssimo voto da eminente Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista
dos
autos para melhor analisar a matéria.

V
O T O

EXMO. SR. DES.
LU
IZ
FERREIRA DA SILVA
(
3
º
VOGAL-CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
5
º VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vênia ao eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos
Filho,
que pediu vista dos autos
, e

com prazer acompanho o voto da digna Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
7
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
8
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
10ª
VOGAL):

Colendo Órgão,

Peço vênia ao douto Desembargador Rubens de Oliveira Santos
Filho,
que pediu vista dos
autos,
e aos demais colegas que
aguardarão
a vista
, mas, d
esde já, acompanho o belíssimo voto da eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
2
ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o voto da eminente Relatora.

É como voto.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Ação Direta de Inconstitucionalidade referente às alterações introduzidas pela Lei n. 12.505/2024 nos seguintes dispositivos da Lei n. 7.263/2000, que instituiu o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB: artigo 7º,
caput
(na expressão “
e, conforme o caso, às contribuições às Entidades das Cadeias Produtivas
”); artigo 7º, §1º, incisos II-A, IV-A, VI-A; artigos 7º-A, 7º-C, 7º-C-1, 7º-D, 7º-F, 7º-F-1 e 7º-1; artigo 9º-B, incisos I a VIII; artigo 9º-A, §3º; e artigo 9º-D.

O autor argumenta que a norma em questão fere os princípios da administração pública, especialmente devido à “
manutenção, na nova Lei, da
ausência de processo seletivo ou licitatório para escolha das entidades beneficiárias dos fundos correlatos ao FETHAB
, o que afronta a impessoalidade, bem como em razão da indevida utilização do maquinário público
”; à exigência ao produtor rural de pagamentos compulsórios aos fundos correlatos, sob pena de sanções ainda mais gravosas, que limitam o exercício da imunidade tributária sobre produtos de importação; à violação de dispositivos constitucionais, incluindo o Tema 32 da Repercussão Geral, segundo o qual a contribuição constitui espécie tributária inexistente no caso concreto, configurando usurpação de competência da União e imposição de imposto “
vinculado a fundo em contrariedade ao princípio da não afetação
”; à ocorrência de
bis in idem
; e à afronta da reserva de lei complementar para definir obrigações acessórias que restringem a imunidade tributária.

A relatora destacou que a constitucionalidade do FETHAB já foi analisada nas
ADIs
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, envolvendo dispositivos legais semelhantes aos combatidos nesta ADI. Registrou a parte disp
osit
iva dos respectivos acórdãos e concluiu que “
não se infere as alegadas constitucionalidades
”. Primeiro, por ser desnecessária qualquer nova consideração a respeito da natureza jurídica do FETHAB e de seus eventuais efeitos jurídicos- tributários, diante do pacífico entendimento do STF. Assim, não se justifica reiterar o que já foi amplamente discutido nesse sentido, de maneira que não há inconstitucionalidade, como consignado no parecer ministerial.

Em seguida, ressaltou que a Assembleia Legislativa apenas aprimorou os ditames legais em consonância com as principais premissas daquele julgado, superando a legislação anterior.

Assinalou que a nova norma contempla a imperiosa observância ao princípio da impessoalidade, “
sem discriminações, predileções ou aversões que vulnerem o referido princípio
”, e que “
todas as ações a que estão vinculadas a aplicação dos recursos possuem matriz constitucional e são consentâneas ao interesse público, que deve nortear a destinação de verbas públicas
”.

Anotou também que, corroborando a inexistência de vício de inconstitucionalidade,
há expr
essa
indicação no art. 9º-B, §1º, quanto à destinação dos recursos, bem como aparente contemplação do interesse público no art. 9º, §3º. Transcreveu os dispositivos mencionados, assim como trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concluindo pela coerência com as premissas jurídicas fixadas no julgamento anterior
(
ADIs
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000).

Nesse ponto, informou que em 3-10-2024 o Órgão Especial julgou novos Embargos de Declaração opostos aos respectivos acórdãos, prevalecendo o voto do relator, que rejeitou os argumentos de prejudicialidade.

Ao final, a ADI foi julgada improcedente.

Não obstante os entendimentos precedentes,
a meu ver,
a Lei n. 12.505/2024 ainda apresenta algumas inconstitucionalidades tendo em vista o decidido pelo Órgão Especial nas referidas
ADIs
.

Rememorando a ADI 1000857-80.2022, proposta pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no Estado de Mato Grosso (PT/MT), distribuída por dependência à ADI 1017304-80.2021, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, teve como objetivo a declaração de inconstitucionalidade, respectivamente, dos dispositivos:

“[...]

arts
. 7º, caput, expressão “para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio IAGRO”; 7º, §1º, II-A; 7º, §1º-B; 7º-C-1, II, §2º; 9º, expressão “ao IAGRO”; e 11, da Lei n. 7.263/2000, além dos
arts
. 1
0, c
aput, expressão “para o IAGRO”; 10, §1º, II; 10, §3º, “b”, expressão “do IAGRO”; 10-B, II, §1º, expressão “e ao IAGRO”; 10-B, §2º, III, expressão “e ao IAGRO”; 10-B, §3º, expressão “e ao IAGRO”; art.
12,
expressão “e ao IAGRO”; art. 16, expressão “e ao IAGRO”; art. 17, §4º; art. 21, expressão “e ao IAGRO”; art. 27-G, II; 27-G, §2º, expressão “e ao IAGRO”, do Decreto n. 1.261, de 30 de março de 2000”.

“[...]

arts
. 7º, caput, expressão “e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão -
IMAmt
, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT”; do artigo 7º, §1º, inciso II-A; do artigo 7º, §1º, inciso IV-A; do artigo 7º, §1º, inciso VI-A; do art. 7º, §1º-B; do artigo 7º-A, §§ 5º e 6º; do artigo 7º-C, caput, expressão “e do INPECMT”; do artigo 7º-C-1, inciso II e § 2º; do artigo 7º-F, expressão “e do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD”; do art. 7º-I, §§4º e 5º; do artigo 9º, expressão “ao INPECMT, ao
IMAmt
, ao IAGRO, ao IMAD e ao IMAFIR”, da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000; do artigo 10 caput, expressão “e, conforme o caso, para o INPECMT, para o
IMAmt
, para o IAGRO, para o IMAD, bem como para o IMAFIR/MT” e §1º, incisos II, III, IV, V, VI, §3º, incisos I e II, §4º, do artigo 10-B, §1º, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 10-B, § 2°, inciso III, expressão “e ao IAGRO” e do artigo 10-B, §3º, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 12, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 16, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 21, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 21-A, caput, expressão “e ao IMAD”; do artigo 21-A, §1º, expressão “e ao IMAD“ e §7º; do artigo 21-E, expressão “e ao IMAD”; do artigo 21-J, expressão “e ao IMAD”; do artigo 22, §3º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; do artigo 22, §4º, inciso II, expressão “e ao INPECMT”; do artigo 22-B; do artigo 27, expressão “e ao INPECMT”; do artigo 27-A, §2º; do artigo 27-C-1; do artigo 27-G, inciso II; do artigo 27-G, §2º, expressão “e ao IAGRO”; do artigo 27-H, caput, expressão “e do INPECMT”; do artigo 27-H, §2º, expressão “e do INPECMT” e §4º; do artigo 27-I-1, caput, expressão “e do IMAD”; do artigo 27-I-1, § 1°-A, expressão “e ao IMAD” e §4°; do artigo 27-I-4-1, caput, expressão “e do IMAFIR/MT”; do artigo 27-I-4-1, § 5º, expressão “e ao IMAFIR/MT” e §6°, do Decreto nº 1.261, de 30 de março de 2000”.

No decorrer da tramitação das respectivas
ADIs
, e após serem submetidas a julgamento conjunto, o Procurador-Geral de Justiça e o Estado de Mato Grosso solicitar
am o
adiamento, seguido da retirada de pauta, em razão da existência de proposta de alteração legislativa (Id 147010650).

O Diretório Regional do PT/MT manifestou-se contrariamente
ao pedido (Id 147026669), o que foi acolhido (Id 147102651).

Posteriormente,
o julgamento foi adiado em virtude de pedido de vista compartilhada formulado pelos desembargadores Maria Aparecida Ribeiro e Paulo da Cunha. Na ocasião, o relator votou pela procedência parcial da Ação, reconhecendo a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados,
por afronta aos princípios da impessoalidade e da publicidade
, sendo acompanhado por dois vogais. Os demais desembargadores aguardaram.

Por fim, as Ações foram julgadas parcialmente procedentes, por unanimidade, havendo divergência apenas quanto à modulação dos efeitos da decisão, com a seguinte ementa lavrada:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTRIBUIÇÕES [PARAFISCAIS] ÀS ENTIDADES PRIVADAS [INPEC-MT; IMAMT; IAGRO; IMAD E IMAFIR/MT] E PROVENIENTES DE DIFERIMENTO DO ICMS – LEI Nº 7.263, DE 27 DE MARÇO DE 2000 e DECRETO Nº 1.261, DE 30 DE MARÇO DE 2000 - ATO VOLUNTÁRIO DOS CONTRIBUINTES - TRANSFERÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO, COM FATO GERADOR OCORRIDO, PARA MOMENTO POSTERIOR - AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - FALTA DE COMPULSORIEDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE- CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - INTERESSE PÚBLICO PRESENTE - RECEITA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO – ESCOLHA DAS ASSOCIAÇÕES SEM ESTUDO, PROCESSO SELETIVO OU LICITATÓRIO – DIRECIONAMENTO CARACTERIZADO - ABSTRAÇÃO, GENERALIDADE, AUTONOMIA E IMPESSOALIDADE – ELEMENTOS DO ATO NORMATIVO - ASSOCIAÇÕES BENEFICIADAS NÃO QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E/OU ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO/OSCIP – FAVORECIMENTO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS DE FINS PRIVADOS - USO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS – ÓRGÃO FAZENDÁRIO ATUANTE COMO MERO “PRESTADOR DE SERVIÇO” - UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA PARA INTERESSE PRIVADO - CONFUSÃO ENTRE A GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA – OFENSA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - POLÍTICAS PÚBLICAS EXECUTADAS ATRAVÉS DE CONSULTA À SOCIEDADE MATO-GROSSENSE - TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONTÍNUOS ÀS ASSOCIAÇÕES PRIVADAS - INJUSTIFICÁVEL - CONTROLE SOBRE A EFETIVAÇÃO OU RESULTADO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – INEXISTÊNCIA - DEVER DE PRESTAR CONTAS – PREVISÃO CONSTITUCIONAL - INOBSERVÂNCIA - CONTRIBUIÇÕES DIRETAS ÀS CONTAS BANCÁRIAS DAS ASSOCIAÇÕES - “CHEQUE EM BRANCO” - CONTROLE MÍNIMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – AFRONTA CONFIGURADA - PREVISÃO RELATIVA A “NÃO ADESÃO” DO DIFERIMENTO - PREVISÃO ABSTRATA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS CONTRIBUIÇÕES DIRECIONADAS AO INPECMT, IMAMT, IAGRO, IMAD E IMAFIR/MT - OFENSA AO ART. 3º, IV, ART. 10, CAPUT, I E III, ART. 127 E AO ART. 129, CAPUT E X, DA CEMT – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS/EXPRESSÕES IMPUGNADOS, COM EFEITOS EX NUNC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Os recolhimentos das contribuições às entidades privadas [Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense – INPECMT –; Instituto Mato-grossense do Algodão –
IMAmt
–; Instituto
Matogrossense
do Agronegócio – IAGRO –; Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD –; e Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT –] não se afiguram obrigatórios para as operações internas sobre a produção agroflorestal [soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão], constituindo-se ato voluntário dos contribuintes que optarem pelo diferimento do ICMS (STJ, RMS 18.971/MT – Relator: Min. Eliana Calmon), nas hipóteses de exportação e industrialização, executada a comercialização.

A opção conferida aos contribuintes de diferimento do ICMS não tem natureza tributária diante da falta de compulsoriedade (STF, ADI nº 20561/MS – Relator: Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: STF, RE 606218/MT – Relator: Min. Alexandre de Moraes; AI 859321/MT – Relator: Min. Dias Toffoli; STJ, RMS 18971/MT – Relatora: Minª. Eliana Calmon; REsp n. 960.900/MT – Relatora: Min.ª Eliana Calmon; TJMT, AP N.U 0124117-71.2009.8.11.0000 – Relator: Des.ª Clarice Claudino da Silva; RAI 1008705-26.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Marcio Vidal AP N.U 1005626-13.2019.8.11.0041 – Relatora: Des. Maria Aparecida Ribeiro.

Se os recursos destinados ao FETHAB [produtos agroflorestais] e às associações [para fins de diferimento de ICMS] não consubstanciam típica receita de imposto, a alegada usurpação de competência tributária da União não resulta configurada.

A contribuição associativa [paralela ou simultânea ao FETHAB] não desnatura o interesse público proveniente da aplicação desses valores, por estarem vinculadas ao diferimento de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços-, cujo recolhimento se traduz na principal receita pública do Estado-membro, como unidade federativa.

O interesse público não está demonstrado quando a inclusão de cinco entidades como destinatárias das contribuições para fins de diferimento não foi precedida de qualquer estudo e/ou processo seletivo ou licitatório. A noção de ato normativo, para efeito de fiscalização abstrata, pressupõe generalidade e impessoalidade, além da autonomia jurídica da deliberação estatal. Esses elementos – abstração, generalidade, autonomia e impessoalidade – “qualificam-se como requisitos essenciais que conferem, ao ato estatal, a necessária aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma revestida de eficácia subordinante de comportamentos estatais ou determinante de condutas individuais” (STF, ADI 2321/DF – Relator: Min. Celso de Mello).

A norma que estabelece benefícios sem “qualquer base ou justificativa plausível para o tratamento pontual estabelecido na lei” (TJMT, ADI 1009184-53.2018.8.11.0000 – Relator: Des. João Ferreira Filho) revela-se inconstitucional.

As entidades privadas [sem fins lucrativos] podem receber contribuições parafiscais ou mesmo subvenções públicas quando suas atividades puderem ser enquadradas no conceito de assistência social, educacional ou à saúde, nos termos do
arts
. 199, § 1º e § 2º e 213 da CF/88 e dos
arts
. 16 e 19 da Lei n. 4.320/64 [Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal]. Ocorre que essa permissão jurídica [constitucional e legal] contempla uma relação contratual entre o Estado e o Terceiro Setor, composto pelas seguintes entidades: associações, fundações, Organizações Sociais – OS –, e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, dentre outras.

As entidades beneficiadas – IMAD,
IMAmt
, IMAFIR/MT, INPECMT e IAGRO – possuem natureza jurídica de associação e são entidades representativas do agronegócio. Não se
tratam
de entidades qualificadas como Organizações Sociais – OS – e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, a elidir eventual interesse da Administração Pública nas funções por elas desempenhadas.

Ao prever a destinação de valores a entes privados, o legislador favoreceu segmentos econômicos de fins privados, sem qualquer regulamentação acerca da “necessária contrapartida” (STF, ADI 4.180/DF – Relator: Min. Gilmar Mendes), visto que as contribuições derivam de ato estatal, qual seja o diferimento de ICMS para operações “internas com soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão”. Para que uma entidade receba contribuição parafiscal, exige-se gestão administrativa, financeira e pessoal de “forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF”, afastando-se “qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas”, consoante entendimento do c. STF, no julgamento do marco legal das OS –Organizações Sociais (ADI 1923/DF– Relator: Min. Ayres Britto – Redator: Luiz Fux).

“[...] o fato de receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos há de fazer com que seu regime jurídico seja minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca a impessoalidade” (STF, ADI 1923/DF).

“A legalidade e a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a economicidade e a eficiência, mais do que princípios legais, são princípios constitucionais e devem nortear tanto as atividades de uma fundação que, senão pública, têm fins públicos e sociais, como também as atividades de uma associação, mormente agora com a criação das
Oscips
.” (PAES, José Eduardo
Sabo
Paes. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 7ª ed., São Paulo: Forense, 2010, p. 445)

Os atos normativos/expressões que destinam parte das contribuições relativas ao diferimento de ICMS às entidades associativas de fins privados e escolhidas pelo legislador sem critérios pré-definidos, permitindo a celebração de convênios com emprego de infraestrutura estatal, ofendem ao princípio da impessoalidade.

A promoção e incentivo de desenvolvimento científico e tecnológico competem ao Estado por meio de políticas públicas e devem ser executadas através de consulta à sociedade mato-grossense, sendo injustificável a transferência às associações privadas mediante de repasse de valores contínuos, nos termos do art. 353, § 6º da CE/MT.

O dever de prestar contas à “pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos” tem previsão tanto na CF/88 (art. 70, parágrafo único) como na CEMT, qual dispõe sobre a prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado, nos
arts
. 47, V, 56, parágrafo único, e 214.

A matriz ou fundamento das contribuições diretamente às contas bancárias das associações, proveniente de operações tributárias sob o regime de diferimento de ICMS, em hipóteses de exportação e industrialização dos produtos agroflorestais, traduz-se num verdadeiro “cheque em branco” [expressão utilizada pelo i. Min. Marco Aurélio no julgamento paradigma da ADI 1.923/DF] assinado pelo Estado de Mato Grosso para essas entidades associativas. A discricionariedade, “sem balizas objetivas mínimas, abre espaço para decisões arbitrárias [...], a caracterizar ofensa direta aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e da moralidade administrativas” (STF, ADI 1.923/DF).

“À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não foi observado [...]. 2. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro público [...].” (TJMT, ADI N.U 1000145-66.2017.8.11.0000)

Se a norma impugnada não recair sobre o vício de constitucionalidade reconhecido desta oportunidade [contribuições a institutos privados], impõe-se sua preservação.

Diante da ofensa aos princípios da Administração Pública [impessoalidade e publicidade], identifica-se que os dispositivos/expressões impugnados [a exceção do art. 11] afrontam diretamente o art. 3º, IV, art. 10, caput, I e III, art. 127 e ao art. 129, caput e X, da CEMT
.

Os atos normativos devem ter a “regulamentação necessária para atender [...] os critérios da publicidade, da impessoalidade administrativa e da supremacia do interesse público”
(ADI N.U 1006183-60.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.11.2019).

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que a modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade apresenta-se necessária quando presente “confiança legítima [...] na prática de atos com respaldo em autoridade aparente das leis publicadas”, observada a “boa-fé objetiva enquanto princípio geral de direito norteador das decisões judiciais” (ADI 6337 – Relatora: Min.ª Rosa Weber)”.

Após o início do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado e pela Assembleia Legislativa, o vogal, em posse dos autos, deferiu o pedido da PGJ e determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias (Id 197911191), com a consequente retirada dos processos de pauta (Id 201801697).

Sobreveio manifestação conjunta do Procurador-Geral de Justiça, do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa
e

dos
amicus
curiae
(IAGRO, IMA, AMPA, IMAFIR, IMAD, IPEC-MT), na qual informaram o advento da
Lei n. 12.505, de 30 de abril de 2024
, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei n. 7.263, de 27 de março de 2000, e pleitearam o reconhecimento da perda superveniente do objeto de ambas as lides.

Os peticionantes apresentaram quadro demonstrativo das alterações legislativas, alegando que essas modificações “
extirparam as inconstitucionalidades
” (Id 216697651).

Na sequência, o Diretório Regional do PT argumentou que no julgamento das
ADIs
foram acolhidos os principais fundamentos por ele defendidos, alusivos à
violação dos princípios da impessoalidade e da publicidade, notadamente em relação à destinação das “
contribuições às entidades privadas
”,
à utilização do aparato estatal para o recolhimento dessas contribuições, à inexistência de transparência, bem como à livre utilização dos montantes para financiamento de atividades de interesse privado.

Afirmou

que o julgamento foi concluído com a declaração das inconstitucionalidades apontadas e que, “
em mais uma investida protelatória foram opostos Embargos de Declaração
”.

E mais, que a PGJ até então defendia a existência de inconstitucionalidade, e que a publicação de Lei superveniente durante o julgamento não implica a perda do objeto, especialmente considerando que, no caso em análise, a referida lei foi publicada após o julgamento das ações e a publicação dos acórdãos.

Disse, ainda, que a alteração legislativa manteve a mesma estrutura defeituosa, sem modificar o fundamento das decisões já proferidas. Por fim, colacionou jurisprudência em amparo à sua tese (Id 220310676).

Incluídos em pauta, os Embargos de Declaração foram julgados e, por maioria, rejeitou-se a questão prejudicial. No mérito, foram parcialmente acolhidos, por unanimidade, apenas no tocante à modulação dos efeitos da decisão, com a confecção desta ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTRIBUIÇÕES [PARAFISCAIS] ÀS ENTIDADES PRIVADAS [INPEC-MT; IMAMT; IAGRO; IMAD E IMAFIR/MT] E PROVENIENTES DE DIFERIMENTO DO ICMS – LEI Nº 7.263, DE 27 DE MARÇO DE 2000 E DECRETO Nº 1.261, DE 30 DE MARÇO DE 2000 – PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO - LEIS SUPERVENIENTES – MODIFICAÇÃO/REVOGAÇÃO PARCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS – JULGAMENTOS DAS ADI’S CONCLUÍDOS – MÉRITO DECIDIDO – BURLA À JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TJMT – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF – PREJUDICIAL REJEITADA –
ESCOLHA DAS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS – AUSÊNCIA DE ESTUDO, PROCESSO SELETIVO OU LICITATÓRIO – MATÉRIA ENFRENTADA
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO - PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ACLARATÓRIO – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA – CORREÇÃO - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

“[...] a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas açõ
es c
ujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne
inócua
.” (STF, ADI 951/SC)

O c. STF, em novo julgamento, reforçou a diretriz jurisprudencial de que não há prejudicialidade da ADI quando a revogação/modificação da norma ocorre após o início do julgamento, ao reconhecer “nítido propósito de evitar a declaração da inconstitucionalidade já sinalizada pelo Tribunal”. Defende-se que a efetividade da jurisdição e a instrumentalidade do processo exigem uma postura “menos preocupada com filigranas processuais e mais comprometida com a proteção aos direitos materiais em jogo, não sendo razoável desperdiçar, sob o confortável pretexto da “perda do objeto”, todos os esforços, custos e tempo já despendidos no transcurso da ação de controle abstrato de constitucionalidade” (ED nº 6365/
TO)
.

A tentativa política de subtrair a jurisdição constitucional do e. Tribunal de J
ustiça do E
stado de Mato Grosso (CEMT,
arts
. 96, I, ‘d’ e 125) não pode ser tolerada, à luz do princípio da cooperação das partes com o Sistema de Justiça (DORNELAS, Henrique Lopes. O Princípio da Cooperação ou da Colaboração Judicial e a Busca da Tutela Processual Efetiva), bem como em razão da independência e harmonia entre os poderes constituídos (CEMT, art. 9º), que devem respeitar a separação de competências no regime constitucional vigente.

Se o Tribunal enfrentou fundamentadamente todos os pontos colocados em debate, “nos limites necessários ao deslinde do feito”, não se reconhece omissão alegada (STF, ADI 5469).

Diante da dúvida suscitada pelas partes, impõe-se esclarecer que o julgamento da ADI tem eficácia a partir da data de publicação do acórdão do recurso
aclaratório
.

Identificado erro material na parte dispositiva do voto condutor, o v. acórdão deve ser corrigido, nos termos do art. 494, I do CPC/2015 [“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para
corrigir-lhe
, de ofício ou
a r
equerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”].

Recursos conhecidos e providos p
arcialme
nte para esclarecer que os efeitos dos julgamentos das
ADI’s

nºs
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.
11.0000 são
fixados da publicação do v. ac
órdão nestes
embargos de declaração, observando-se que as contribuições parafiscais impugnadas nestas
ADI’s
são regidas pela Lei Estadual nº 12.505/2024, desde 2.5.2024. Corrige-se, ainda, erro material para constar a declaração de inconstitucionalidade do “art. 21-A, §1º, expressão “e ao IMAD” e §7º”, do Decreto nº 1.261, de 30 de março de 2000”
(ID 231817686).

Do voto condutor que decidiu os Embargos de Declaração, destaca-se este trecho:

“[...]
Notem-se que os julgamentos do mérito das ações diretas foram concluídos há quase 2 (dois) anos,
oportunidade na qual este Órgão Especial reconheceu, à unanimidade, a inconstitucionalidade das contribuições às entidades privadas [INPEC-MT; IMAMT; IAGRO; IMAD E IMAFIR/MT] provenientes de diferimento do ICMS
.

Nesse interstício, o Estado de Mato Grosso editou duas novas leis sobre a matéria, a saber: 1) a Lei Estadual nº 11.975/2022, em vigor a partir de 22.12.2022, com efeitos a partir do dia 1º.1.2023, que alterou e revogou “dispositivos da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, que cria o Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, bem como revoga dispositivo da Lei nº 10.818, de 28 de janeiro de 2019, e dá outras providências”; 2) a Lei Estadual nº 12.505/2024, em vigor desde 2.5.2024, que alterou e acrescentou “dispositivos à Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, e dá outras providências.”

Frise-se que as modificações/revogações de atos normativos ocorreram somente após o julgamento de mérito pelo Órgão Especial e o processamento destes embargos de declaração, cujo objeto pauta-se na modulação dos efeitos e erro material, precipuamente. No mais, mera rediscussão protelatória.

Veja-se que, no curso das
ADI’s
, este magistrado deferiu, em 21.7.2022, pedido de redesignação
do ju
l
gam
ento de mérito, oportunizando-se prazo de quase 90 (noventa) dias para que os Poderes Executivo e Legislativo exercessem as prerrogativas constitucionais de debate e aperfeiçoamento dos atos normativos impugnados pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO, autores das respectivas
ADI’s
.

Porém, esse prazo transcorreu in albis, levando este Tribunal ao exercício do controle de constitucionalidade.

Repita-se. As modificações/revogações das normas impugnadas [por meio da Lei Estadual nº 12.505/2024] ocorreram somente após o julgamento conjunto das
ADI’s
, por este e. Órgão Especial, ou seja, passados 388 (trezentos e oitenta e oito) dias da publicação do v. acórdão (ID 164
1491
95).

Num verdadeiro consórcio de vontad
es e
interesses, as partes [PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLAT
IVA DO
ESTADO DE MATO GROSSO], à exceção do DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO, buscam a prejudicialidade do julgamento das
ADI’s

nºs
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000, a caracterizar burla à jurisdição constitucional deste e. Tribunal.

Com efeito, a prejudicialidade de ADI somente pode ser admitida antes do início do julgamento, segundo orientação do c. STF (ADI 6368 – Relatora: Min.ª Rosa Weber – 10.10.2022). Registre-se que há, também, precedente do c. STF que fixa o marco para alteração legislativa até a propositura da ADI (ADI 3306/DF – Relator: Min. Gilmar Mendes -17.3.2011).

Ao caso, aplicável precedente do c. STF:

“[...] a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da
demor
a na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne
inócua
.” (STF, ADI 951/SC - Relator: Min. Roberto Barroso – 27.10.2016)

E mais. Recentemente, o c. STF, em novo julgamento [envolvendo contribuição para fundo estadual do Estado de Tocantins], reforçou a diretriz jurisprudencial
retrocitada
, de que não há prejudicialidade da ADI quando a revogação/modificação da norma ocorre após o início do julgamento, ao reconhecer “nítido propósito de evitar a declaração da inconstitucionalidade j
á si
nalizada pelo Tribunal”.

Observa-se, inequivocamente, que o c. STF defende que a efetividade da jurisdição e a instrumentalidade do processo exigem uma postura “menos preocupada com filigranas processuais e mais comprometida com a proteção aos direitos materiais em jogo, não sendo razoável desperdiçar, sob o confortável pretexto da “perda do objeto”, todos os esforços, custos e tempo já despendidos no transcurso da ação de controle abstrato de constitucionalidade” (ED nº 6365/TO – Relator: Min. Luiz Fux – 22.4.2024).

Na essência, identifica-se a tentativa política de subtrair a jurisdição constitucional do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CEMT,
arts
.
96,
I, ‘d’ e 125), a ponto de criar um precedente odioso, que não pode ser tolerado como atuação processual aceitável à luz do princípio da cooperação das partes com
o Si
stema de Justiça (DORNELAS, Henrique Lopes. O Princípio da Cooperação ou da Colaboração Judicial e a Busca da Tutela Processual Efetiva. Revista do Curso de Direito da UNIABEU Volume 5, Número 1,
Julho
- Dezembro 2015), nem tão pouco de independência e harmonia entre os poderes constituídos (CEMT, art. 9º), que devem respeitar a separação de competências no regime constitucional vigente.

Não obstante, transitado em julgado o v. acórdão, os julgamentos das ADI
nºs
1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000 não produzirão efeitos práticos por duas razões: 1) existem novas leis vigentes sobre a matéria; 2) a eficácia dos julgamentos será “
ex
nunc”, a partir da publicação deste respectivo acórdão,
mom
ento em que vigorará a Lei nº 12.505/2024, regulada pelo Decreto nº 941/2024, vigente a partir de 2.7.2024.

Em outras palavras,
as contribuições não estão vedadas constitucionalmente desde que observadas a finalidade pública e o dever de prestação de contas
, nos termos do art. 170 da CF/88 (STF, ADI 1924/DF – Relatora: Min.ª Rosa Weber – 16.9.2020).

Assim, exaurido o cenário fático-normativo vigente à época do julgamento, o exame de constitucionalidade da nova lei deverá ser realizado no julgamento da ADI nº 1012848-82.2024.8.11.0000, em regular processamento, sob a relatoria da e. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves.

Nesse contexto processual, impõe-se a conclusão do julgamento dos recursos
aclaratórios
à luz do princípio constitucional da efetiva prestação jurisdicional (CF/88, art. 5º, XXXV).

Com essas considerações, REJEITA-SE a prejudicial
”.

Contra esse
decisum
, o requerente, Diretório Regional do PT, interpôs
Recurso Extraordinário
, no qual assinala que “
a um só tempo, o E. Tribunal de origem não só alterou a modulação de efeitos – causando um grande cenário de insegurança jurídica ao
redecidir
a questão já preclusa
”, “
como também esvaziou completamente a inconstitucionalidade outrora reconhecida
”.

Pede a reforma do acórdão para:

“(i) preservar a eficácia vinculante do v. acórdão do E. TJMT, com o reconhecimento da invalidade da alteração normativa realizada pela Lei Estadual n. 12.505/2024, nos termos dos
arts
. 2º; 102, inciso I, alínea “a” e § 2º, da CF/88, e/ou reconhecer a manutenção da violação dos princípios da administração pública (art. 37, da CF/88), que deve ser imediatamente sanada;

(
ii
) reconhecer a violação ao art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da CF/88, quanto à indevida restrição da imunidade tributária para exportações como penalidade pela “não-adesão” ao regime supostamente facultativo, bem como ao art. 150, inciso II, da CF/88, em razão da quebra da isonomia formal tributária, e ao art. 146, inciso II, da C
F/88,
quanto às limitações constitucionais ao poder de tributar; e

(
iii
) reconhecer a violação aos
arts
. 149, caput; e 167, inciso IV, ambos da CF/88, em função da usurpação de competência ou quebra do princípio da não afetação,
pela naturez
a jurídica das ditas contribuições”
(Id 242667150).

No julgamento anterior, o TJMT reconheceu a inconstitucionalidade da lei que instituiu o FETHAB, por conta de violação aos princípios da administração pública,
sobretudo pela ausência de realização de processo seletivo ou licitatório para a escolha das entidades beneficiárias dos respectivos fundos correlatos
.

Constata-se, por consequência, que, embora o aresto proferido nos respectivos Embargos de Declaração tenha, por maioria, concluído pelo exaurimento do “
cenário fático-normativo vigente à época do julgamento, e que o exame de constitucionalidade da nova lei deverá ser realizado no julgamento da ADI nº 1012848-82.2024.8.11.
0000
, o fato é que o mérito da ADI já apreciada admitiu a inconstitucionalidade do dispositivo que confere ao Executivo a prerrogativa de escolha das entidades,
previsão que foi mantida na Lei n. 12.505/2024
.

Em decorrência das alterações promovidas pela nova Lei, foi ajuizada a presente ADI, sob a justificativa de que persistem violações aos princípios da administração pública, apesar das tentativas, ainda que supostas, de correção no âmbito legislativo.

Como já registrado, a relatora votou pela improcedência da Ação, argumentando que a Lei n. 12.505/2024 sanou as inconstitucionalidades anteriormente identificadas. Acompanhando esse entendimento, o Des. Orlando Perri apresentou suas considerações, destacando que os fundos correlatos objeto do debate têm como finalidade apoiar e proteger o pequeno e médio produtor, reiterando a importância dessas atividades para a manutenção da produtividade no Estado de Mato Grosso.

Embora sejam reconhecidas as melhorias trazidas pela nova legislação, não há como concluir pela superação de todos os vícios existentes, pois
a

escolha das entidades beneficiárias dos fundos permanece concentrada em um único indivíduo – o Governador do Estado -, sem qualquer previsão de realização de processo seletivo
.

Confira-se o teor do art. 9º-D:

“Art. 9º-D.
O Poder Executivo deverá definir, por decreto, para cada cadeia produtiva contemplada nesta Lei, no mínimo, uma entidade responsável pelo recebimento, gestão e aplicação dos recursos decorrentes das respectivas contribuições, mediante o cumprimento dos seguintes requisitos:
(Acrescentado pela Lei 12.505/2024)

I -
tenha
sido constituída e se encontre em funcionamento regular, no mínimo, há 3 (três) anos da data de sua inclusão como Entidade da Cadeia Produtiva para os fins desta Lei, e que possuam mesmo período de comprovada atividade dedicada à respectiva cadeia à qual pretende ser incluída;

II -
possua
atuação em âmbito estadual;

III - contemple, em seus objetivos sociais e estatuto, dentre outros, as finalidades e premissas estabelecidas nesta Lei, principalmente quanto ao disposto nos
arts
. 9º-B e 9º-C desta Lei;

IV-
não
se encontre já contemplada para qualquer outra cadeia produtiva.

§ 1º Na hipótese de haver mais de uma entidade para representar uma mesma cadeia produtiva, o regulamento desta norma deverá dispor sobre a forma de compartilhamento e distribuição, entre as entidades legalmente contempladas, dos recursos relativos ao recolhimento destinado às Entidades das Cadeias Produtivas, previstos nesta Lei, observando-se, obrigatoriamente, critérios de:

I -
representatividade
, ponderando-se a quantidade de produtores associados da entidade e suas afiliadas com a quantidade total de produtores da respectiva cadeia produtiva;

II -
tempo
de atuação em prol da respectiva cadeia produtiva;

III - cobertura territorial de atuação.

§ 2º Para os fins desta Lei, não poderão ser futuramente incluídas no rol do art. 9º-D, como Entidade da Cadeia Produtiva, conforme previsto no § 1º deste artigo, as pessoas jurídicas que correspondam a:

I -
as
sociedades comerciais;

II -
as
organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; III - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

IV -
as
cooperativas;

V -
as
associações de produtores que possuam atuação apenas local ou regional no Estado de Mato Grosso.

§ 3º Uma vez que determinada entidade seja contemplada, na forma e para os fins desta Lei, como Entidade de Cadeia Produtiva, somente poderá ser destituída dessa condição por motivo de justa causa, assegurada a ampla defesa e o contraditório, em prévio procedimento a ser disciplinado pelo regulamento desta norma, e cujos efeitos dar-se-ão a partir do exercício financeiro subsequente ao ato de destituição”.

Feitos esses esclarecimentos, no mérito, verifica-se a permanência do vício concernente à ausência de um processo seletivo/licitatório efetivo, imprescindível para assegurar a eficiência na prestação dos serviços públicos que constituem o propósito dos fundos.

Nesse contexto, pode-se afirmar que a nova lei cria evidente cenário de seleção direcionada, em exemplo clássico de processo licitatório fictício, amplamente rechaçado pela jurisprudência deste Tribunal, que em situações similares à ora apreciada já reconheceu a irregularidade de "
processo licitatório fictício, sem a possibilidade de perda
", com “
desprezo ao regular procedimento licitatório, [que] além de ilegal, acarreta dano, já que a ausência de concorrência obsta a escolha da proposta mais favorável dos possíveis licitantes habilitados a contratar
".

Na doutrina, conforme explica Rafael Carvalho Resende de Oliveira, exalta-se a importância do princípio da competitividade, que garante a mais ampla participação nos processos seletivos, prevenindo a formação de conluios, como ocorre nesta hipótese.

Por todos esses motivos, é patente que a inconstitucionalidade relacionada à seleção das entidades persiste.

De forma semelhante ao ocorrido com a Lei analisada, os termos do Decreto n. 1.261/2000, que regulamenta a Lei do FETHAB, foram ajustados por meio dos Decretos n. 941/2024 e 1.177/2024 com o propósito de aparentar constitucionalidade e dissimular a falta de um devido processo licitatório, resultando na perpetuação de um modelo de seleção direcionada.

Considerando que os referidos Decretos estão interligados à Lei n. 12.505/2024, objeto desta ação, devem seguir o mesmo destino da Lei que se demonstra inconstitucional.

Segue abaixo o quadro comparativo entre o Decreto anterior e algumas das alterações efetuadas pelos Decretos n. 941/2024 e 1.177/2024:

DECRETO 1.261/2000 (COM A REDAÇÃO INCONSTITUCIONAL)

ALTERAÇÕES DOS DECRETOS 941/2024 E 1.177/2024

Art. 10
O tratamento diferenciado relativo ao diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando previsto na legislação estadual para as operações internas com os produtos arrolados nos §§ 1° e 2° deste artigo, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e,
conforme o caso, para o INPECMT, para o IMAMT, para o IAGRO, para o IMAD, bem como para o IMAFIR/MT.

Art. 10
O tratamento diferenciado relativo ao diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando previsto na legislação estadual para as operações internas com os produtos arrolados nos §§ 1° e 2° deste artigo, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e,
conforme o caso, às contribuições às Entidades das Cadeias Produtivas.

Art. 12
O contribuinte mato-grossense interessado em promover operações com soja, ao abrigo do diferimento do ICMS previsto na legislação tributária estadual, ainda que destinadas à exportação, respeitadas as demais exigências para a fruição do benefício, deverá recolher, antes de iniciada a saída, a contribuição ao FETHAB
e ao IAGRO de que tratam a alínea
a
do inciso I e o inciso II do § 1° do artigo 10.

Art. 12
O contribuinte mato-grossense interessado em promover operações com soja, ao abrigo do diferimento do ICMS previsto na legislação tributária estadual, ainda que destinadas à exportação, respeitadas as demais exigências para a fruição do benefício, deverá recolher, antes de iniciada a saída, a contribuição ao FETHAB
e à Entidade da Cadeia Produtiva da Soja de que tratam a alínea
a
do inciso I e o inciso II do § 1° do artigo 10.

Art. 27-I-1
Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas interestaduais de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, inclusive destinadas à exportação, efetuarão as contribuições às contas do FETHAB
e do IMAD, na forma e prazos indicados neste regulamento, nos valores correspondentes aos referenciados na alínea
c
do inciso I e no inciso IV do § 1° do artigo 10, por metro cúbico da mercadoria transportada.

Art. 27-I-1
Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas interestaduais de madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, inclusive destinadas à exportação, efetuarão as contribuições às contas do FETHAB
e da Entidade da Cadeia Produtiva da Madeira, na forma e prazos indicados neste regulamento, nos valores correspondentes aos referenciados na alínea c do inciso I e no inciso IV do § 1° do artigo 10, por metro cúbico da mercadoria transportada.

Infere-se, portanto, a perpetuação de um sistema incompatível com as Constituições Federal e Estadual, que instaura uma seleção direcionada, o que legitima a declaração de inconstitucionalidade normativa tanto da Lei n. 12.505/2024 quanto dos Decretos n. 941/2024 e 1.177/2024.

Posto isso, com a devida vênia à relatora e aos que a acompanharam,
julgo procedente a ADI
para declarar a inconstitucionalidade do art. 9º-D da Lei n. 12.505/2024 e, por conseguinte, dos Decretos Estaduais n. 941/2024 e 1.177/2024.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (3º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL):

Senhor presidente,

Tive acesso ao voto disponibilizado pela eminente relatora,
analisei
os votos já proferidos
e, desta feita, ouvi
também hoje o voto do eminente Desembargador
Rube
n
s
de Oliveira Santos Filho
, que votou pela procedência.

O desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
destacou
em seu voto
que, de fato, mesmo com as alterações
, com
a nova lei, permaneceu a inconstitucionalidade.

Tentou-se corrigir
por meio de
decreto, mas não abarcou todos os fatos jurídicos, permanecendo, de fato, a inconstitucionalidade.

Com essas breves considerações, adiro ao fundamento do voto da divergência para julgar procedente a ação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (8º VOGAL):

Peço vênia à douta relatora,
e também
acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
2º
VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
9ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (
11º
VOGAL
- CONVOCADA
):

Peço vênia à eminente relatora,
e também
acompanho a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (12ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Retifico o meu entendimento para acompanhar o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho

É como voto.

SESSÃO DE 1
0
DE
ABRIL
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (9ª VOGAL):

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso em face do artigo 7º,
caput
, expressão
“e, conforme o caso, às contribuições às Entidades das Cadeias Produtivas”
; §1º, inciso II-A; §1º, inciso IV-A; §1º, inciso VI-A; e dos artigos 7º-A; 7º-C; 7º-C-1; 7º-D; 7º-F; 7º-F-1; 7º-I; 9º-B, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII; 9º-A, § 3º; e 9º-D, todos da Lei n. 7.263/2000, com redação dada pela Lei 12.505/2024.

De acordo com o Autor, sob o fundamento de suposta adequação da legislação ao entendimento deste Tribunal de Justiça, foi editada e publicada a Lei 12.505/2024, que criou verdadeira burla ao que foi decidido por esta Corte no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 1017304-80.2021.8.11.0000 e n. 100857-80.2022.8.11.0000 e que, na data da propositura desta demanda, pendia decisão quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade lá declarada.

Na inicial, afirmou que o Acórdão daquelas Ações Diretas de Inconstitucionalidade foi publicado em 14/04/2023 e que este Órgão Especial declarou inconstitucionais vários dispositivos da Lei 7.263/2000. Assim, sob suposta tentativa de sanar a inconstitucionalidade reconhecida por este Tribunal, foi apresentado o Projeto de Lei 138/2024, com o nítido objetivo de burlar o entendimento desta Corte, na medida em que a substância da inconstitucionalidade foi mantida.

Asseverou que o Projeto de Lei, aprovado e sancionado em 02 (dois) meses, não promoveu as mudanças estruturais necessárias para que fossem sanadas as inconstitucionalidades já reconhecidas.

Alegou que esta ADI foi proposta em virtude de ofensa aos princípios da administração pública, especificamente em razão da manutenção, na nova Lei, da falta de exigência de processo seletivo ou licitatório para escolha das entidades beneficiárias dos fundos correlatos ao FETHAB, o que afronta a impessoalidade, bem como em razão da indevida utilização do maquinário público (SEFAZ/MT) para fins privados (
arts
. 37,
caput
, da CF/88; e 3º, IV; e 129, caput, da CE/MT).

Aduziu que também afronta os artigos 150, inciso II; 155, §2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal; 150, inciso II; e 153, § 2º, inciso VIII, alínea “a”, da Constituição deste Estado, pois o produtor é compelido a realizar os pagamentos das contribuições aos fundos correlatos, sob pena de incorrer em penalidade ainda mais gravosa, que limitaria, inclusive, o exercício da imunidade tributária sobre os produtos destinados à importação.

Sustentou, ainda, violação aos artigos 146, inciso II; 149; 167, inciso IV, da Constituição Federal; artigo 165, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso; e Tema 32 da Repercussão Geral do STF, visto que a contribuição aos fundos correlatos constitui espécie tributária inexistente.

Ou seja, tratando-se de contribuição, há usurpação da competência da União; tratando-se de imposto, uma vez que vinculado a fundo, contraria o princípio da não-afetação, além de configurar
bis in idem
e afrontar a reserva de Lei Complementar Federal para definir obrigações acessórias capazes de restringir imunidade tributária.

Concluiu que é evidente que as alterações legislativas promovidas por meio da Lei 12.505/2024, tem por objeto manter a sistemática inconstitucional dos fundos correlatos, contornando a declaração de inconstitucionalidade, uma vez que as violações aos princípios da administração pública reconhecidos no Acórdão proferido no julgamento Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 1017304-80.2021.8.11.0000 e n. 100857-80.2022.8.11.0000, subsistem.

O Julgamento desta ADI teve início na sessão de 14/11/2024. Este Órgão Especial, por unanimidade, rejeitou a preliminar de prejudicialidade apresentada pelo
amicus
curiae
Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD.

A conclusão do mérito; todavia, foi adiada em virtude de pedido de vista formulado pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (2º Vogal), depois que a Relatora, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, apresentou voto de improcedência do pedido.

Em 13/03/2025 seguiu-se o julgamento. O 2º Vogal apresentou voto divergente em que julgou procedente o pedido. De acordo com a Certidão de Id. 274074896, seu entendimento foi acompanhado pelo 4º, 6º, 8º, 11º e 12ª Vogal, que reviu seu voto.

O Desembargador Luiz Ferreira (3º vogal), acompanhou o voto da Relatora, pela improcedência do pedido.

Pedi vista para melhor analisar o caderno processual e, desde logo, peço licença aos eminentes pares que acompanharam a divergência, pois tal qual a Relatora e o Desembargador Luiz Ferreira, entendo que o pedido deve ser julgado improcedente.

Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 1017304-80.2021.8.11.0000 e n. 100857-80.2022.8.11.0000, foi questionada a destinação do FETHAB às seguintes entidades privadas: o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense – INPECMT –, Instituto Mato-grossense do Algodão –
IMAmt
–,Instituto
Matogrossense
do Agronegócio – IAGRO – ,Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD – e Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação – IMAFIR/MT –, na hipótese de diferimento de ICMS.

Concluiu-se que houve ofensa aos princípios da i
mpessoalidade
e publicidade, e afronta direta aos artigos 3º, inciso IV, 10,
caput
, incisos I e III, 127 e 129,
caput
e inciso X, da Constituição deste Estado, porque na Lei as cinco entidades privadas acima mencionadas foram incluídas como destinatárias/beneficiárias das contribuições para fins de diferimento de ICMS, sem qualquer estudo, processo seletivo ou licitatório, aptos a demonstrar o interesse público na escolha das Associações.

Ou seja, o Colegiado firmou convicção de que os atos normativos/expressões que destinam parte das contribuições relativas ao diferimento de ICMS às entidades associativas de fins privados e escolhidas pelo legislador sem critérios pré-definidos, permitindo a celebração de convênios com emprego de infraestrutura estatal, ofendem ao princípio da impessoalidade, uma vez que não existe instrumento legal ou contratual que legitime a deferência do Estado para com entidades associativas, em condicionar valor certo por conta de diferimento de operações tributárias de ICMS.

Após a apresentação do substancioso voto pelo Relator, Desembargador Marcos Machado, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro pediu vista daqueles autos e, ao acompanhar o voto precedente, e de forma concisa, consignou que
“evidente a inconstitucionalidade dos artigos e expressões impugnados nas ações direta em exame, com exceção do art. 11 da Lei n° 7.263/2000, pois que, ao instituírem o pagamento de contribuições a entidades privadas arbitrariamente escolhidas, com o uso do aparato arrecadatório e servidores do Estado de Mato Grosso e sem estipular a prestação de contas acerca dos valores arrecadados e repassados, violaram os princípios da impessoalidade, publicidade, moralidade e os
arts
. 3º, IV, 10,caput, I e III, 127 e 129,capute X, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”

Nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, os artigos questionados da Lei n. 7.263/2000, com redação dada pela Lei 12.505/2024, não indicam qualquer entidade privada.

Assim, não há falar que a intenção é burlar o que foi decidido por esta Corte no julgamento das
ADIs
n. 1017304-80.2021.8.11.0000 e n. 100857-80.2022.8.11.0000, sob alegação de que a inconstitucionalidade foi mantida.

Diferente do que alega o Autor, ocorreram sim mudanças estruturais necessárias para que fossem sanadas as inconstitucionalidades reconhecidas por este Tribunal de Justiça.

Com efeito, basta a leitura comparada da redação anterior da Lei; dos fundamentos do Acórdão proferido nas
ADIs
precedentes, serviram de esteio à conclusão de inconstitucionalidade; e da nova redação, dada pela Lei 12.505/2024, para constatar que no novel texto não constam mais o nome de entidades associativas de fins privados e escolhidas pelo Legislador sem critérios pré-definidos.

As entidades então beneficiárias das contribuições foram excluídas e
“o benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé, madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada, feijão, pulses e colheitas especiais”
, passou a ser
“condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, às contribuições às Entidades das Cadeias Produtivas.”
(art. 7ª, caput, Lei 7.263/2000, alterado pela Lei 12.505/2024).

As Entidades das Cadeias Produtivas, por sua vez, devem ser escolhidas por Decreto, e não sem critérios pré-definidos.

Para que não haja dúvida, transcrevo o
caput
e os incisos do artigo 9º-D, acrescido pela Lei 12.505/2024 (sem destaques no original)

Art. 9º-D O Poder Executivo
deverá
definir, por decreto, para cada cadeia produtiva contemplada nesta Lei, no mínimo, uma entidade responsável pelo recebimento, gestão e aplicação dos recursos decorrentes das respectivas contribuições,
mediante o cumprimento dos seguintes requisitos
:

I -
tenha
sido constituída e se encontre em funcionamento regular, no mínimo, há 3 (três) anos da data de sua inclusão como Entidade da Cadeia Produtiva
para os fins desta Lei,
e que possuam mesmo período de comprovada atividade dedicada à respectiva cadeia à qual pretende ser incluída
;

II -
possua
atuação em âmbito estadual;

III -
contemple, em seus objetivos sociais e estatuto, dentre outros, as finalidades e premissas estabelecidas nesta Lei, principalmente quanto ao disposto nos
arts
. 9º-B e 9º-C desta Lei
;

IV -
não
se encontre já contemplada para qualquer outra cadeia produtiva
.

O artigo 9º-B, citado na redação do dispositivo acima transcrito, cuida expressamente do destino dos recursos obtidos pelas entidades e fundos privados, relativos ao recolhimento das contribuições devidas.

Estabelece que as beneficiárias deverão aplicar os recursos
“em ações, atividades, projetos e programas que contemplem o desenvolvimento das cadeias produtivas e o aperfeiçoamento de suas respectivas culturas organizacionais de gestão e produção com vistas a”
:

I -
promover
a sustentabilidade ambiental e econômica das cadeias produtivas;

II -
reduzir
as desigualdades regionais e sociais no Estado de Mato Grosso;

III - colaborar com os ditames da justiça social, inclusive, na busca do pleno emprego, incluída a plena oportunidade de empreendedorismo econômico;

IV -
estimular
a livre iniciativa, aprimorar a livre concorrência e difundir as premissas de liberdade econômica;

V -
difundir
os preceitos da propriedade privada e da sua função social;

VI -
congregar, articular
e mediar os interesses dos produtores das respectivas cadeias produtivas em temas técnicos, econômicos, sociais, institucionais-associativos e na formulação de políticas públicas setoriais ou privadas comerciais;

VII - viabilizar a atração de investimentos e a promoção comercial dos produtos e serviços do Estado de Mato Grosso;

VIII - quaisquer outras iniciativas correlatas às diretrizes previstas nos
arts
. 170, 186 e 187, ou ainda do art. 6º, da Constituição Federal.

O § 1º do dispositivo veda a destinação ou utilização dos recursos, ainda que de forma indireta, em qualquer atividade de caráter político-partidária, sob pena de devolução dos valores aplicados irregularmente e ainda, conforme a gravidade, de suspensão temporária ou definitiva de acesso aos recursos.

No § 2º, o Legislador fez constar expressamente que, do montante total de recursos destinados às entidades das cadeias produtivas, elas deverão obrigatoriamente destinar parte para atividades de interesse público e coletivo de caráter social referentes a agricultura familiar; educação ambiental, em especial melhoria, preservação e recuperação da qualidade ambiental;
micro-empreendedorismo
; ressocialização de egressos do sistema penitenciário e do sistema infracional infanto-juvenil; atendimento humanizado da população em situação de rua; acolhimento e amparo às pessoas idosas; programas de qualificação, emprego e renda, voltados para mulheres vítimas de violência doméstica; comunidades terapêuticas, sem fins lucrativos, que atuam na recuperação e acolhimento de pessoas com dependência química.

Também tenho como pertinente ressaltar que, de acordo com o § 6º do mesmo dispositivo, os recursos somente poderão ser acessados por pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que:

I -
sejam
constituídas na forma de associação de produtores e com representatividade econômica dos ramos do agronegócio, pessoas físicas ou jurídicas, integrantes das cadeias produtivas tratadas nesta Lei;

II -
não
distribuam, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social;

III - não possuam normativos de restrição à livre associação de quaisquer produtores de sua respectiva cadeia produtiva, salvo nas hipóteses legais e estatutárias de exclusão por descumprimento de deveres ou obrigações associativas ou faltas disciplinares, nos termos de seus respectivos estatutos;

IV -
adotem
premissas de governança corporativa-institucional que contemplem:

a) divulgação, em seu sítio eletrônico, de relatórios de execução das atividades, projetos e programas executados pela entidade, com periodicidade mínima anual;

b) manutenção de contabilidade e registros em consonância com os princípios gerais da contabilidade brasileira, incluída a divulgação em seu sítio eletrônico, após consolidado o encerramento de cada exercício fiscal, das demonstrações financeiras, contábeis e da gestão e aplicação de recursos;

c) constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;

d) adoção de mecanismos de transparência, de procedimentos internos de conformidade e integridade, de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, e de apuração de eventuais denúncias internas e externas de irregularidades. (Redação acrescida pela Lei nº 12505/2024)

O artigo 9º-C, também citado no inciso III, do artigo 9º-B transcrito neste voto, taxativamente dispõe que o cumprimento da aplicação vinculada dos valores recebidos, dentre outros, para atividades de interesse público e coletivo de caráter social (já expostas acima), será submetido à apreciação e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Assim, respeitado o entendimento dos nobres colegas que pensam de forma diversa, coaduno com o posicionamento da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves que, muito bem analisou a questão e concluiu que:

De fato, a normatização genérica empreendida nos ditames da impugnada Lei nº. 12.505/2024 supera a anterior existente inconstitucionalidade, nos termos dos julgados da
ADIs
supratranscritas, posto que, ao se estabelecer uma série de pressupostos e requisitos necessários à habilitação para recebimento dos recursos do FETHAB, contempla a imperiosa impessoalidade que rege a Administração Pública, viabilizando que a destinação dos recursos se dê de forma objetiva, com fins republicanos, sem discriminações, predileções ou aversões que vulnerem o referido princípio.

Com essas considerações, peço licença aos colegas que votaram com a divergência.
Acompanho o voto da Relatora e julgo improcedente o pedido
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (11º VOGAL - CONVOCADA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto, diante do voto apresentado pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Eu havia acompanhado a divergência, e agora estou retificando para acompanhar a Relatora, com as
considerações feitas pela Desembargadora Clarice.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
10/04
/2025.